Tribunal: CARF
Processo: 16561.720004/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
DESPESAS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. JUROS CONTRAÍDOS PARA AQUISIÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA, COMO INVESTIMENTO.
As despesas se submetem às regras gerais de dedutibilidade previstas pelo artigo 299 do RIR/99, ou seja, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, e usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa. A assunção da dívida de titularidade do real e final adquirente do investimento pela investida, pela própria aquisição, passa ao largo de qualquer condição de necessidade às atividades da empresa (ainda que sob nova titularidade tenha percebidos bons resultados - os quais faziam parte da expectativa do investidor), usualidade ou normalidade aos tipos de operações ou atividades da empresa.
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas, fica a pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores inadimplidos.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
O artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, ao prever as infrações por falta de recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou contribuição (definitivos) não significa duplicidade de tipificação de uma mesma infração ou penalidade. Ao tipificar essas infrações o artigo 44 da Lei no.9.430, de 1996, demonstra estar tratando de obrigações, infrações e penalidades tributárias distintas, que não se confundem e não se excluem.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à taxa SELIC.
LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração da CSLL, uma vez que ambos os lançamentos, do IRPJ e da CSLL, estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720004/2018-20
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-003.579 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrentes
ATENTO BRASIL S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR
E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas
(1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição
e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida.
Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas,
ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a
controlada ou coligada, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo
investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que
adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
DESPESAS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. JUROS CONTRAÍDOS
PARA AQUISIÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA, COMO INVESTIMENTO.
As despesas se submetem às regras gerais de dedutibilidade previstas pelo
artigo 299 do RIR/99, ou seja, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa. A assunção da dívida de
titularidade do real e final adquirente do investimento pela investida, pela
própria aquisição, passa ao largo de qualquer condição de necessidade às
atividades da empresa (ainda que sob nova titularidade tenha percebidos bons
resultados - os quais faziam parte da expectativa do investidor), usualidade ou
normalidade aos tipos de operações ou atividades da empresa.
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas, fica a
pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores inadimplidos.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
O artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, ao prever as infrações por falta de
recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720004/2018-20
Fl. 3443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

(definitivos) não significa duplicidade de tipificação de uma mesma infração
ou penalidade. Ao tipificar essas infrações o artigo 44 da Lei no.9.430, de 1996,
demonstra estar tratando de obrigações, infrações e penalidades tributárias
distintas, que não se confundem e não se excluem.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por
descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do valor
de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo
legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no
9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à taxa
SELIC.
LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração da CSLL, uma vez que ambos os lançamentos,
do IRPJ e da CSLL, estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer do recurso voluntário e: a) por
unanimidade, negar provimento ao recurso de ofício; b) por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário para manter as glosas da dedução de ágio, das despesas com debêntures,
para manter a tributação das multas isoladas e para manter a tributação da CSLL. Vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto (Relator), Bárbara Melo
Carneiro e André Severo Chaves (Suplente convocado); c) por maioria, afastar a qualificação da
multa de ofício (diminuir de 150 % para 75%), vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Efigênio de Freitas Júnior e Lizandro Rodrigues de Sousa. d) por maioria, afastar
as responsabilidades imputadas. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e
Lizandro Rodrigues de Sousa. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Allan
Marcel Warwar Teixeira.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: os conselheiros Neudson
Cavalcante Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira,
Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo
Chaves (Suplente convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a
conselheira Gisele Barra Bossa.
Fl. 3444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários e de Recurso de Ofício interpostos em face de
acórdão no 14-88.436, proferido pela 15a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto, que, por
maioria de votos, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, para MANTER
PARCIALMENTE o crédito tributário em litígio, ao reconhecer a ocorrência de decadência para
lançamento do IRRF.
O presente processo administrativo se origina com autos de infração por meio dos
quais se formaliza a exigência de crédito tributário no montante de R$ 1.135.758.378,85, devido
a infrações constatadas pela autoridade fiscal em procedimento relativo aos anos calendários
2012 (IRRF) e 2013 a 2015 (IRPJ e CSLL), em que foram lançados os seguintes valores para
cada tributo:

Os lançamentos tributários foram motivados por: (i) despesas financeiras não
dedutíveis; (ii) exclusões indevidas na apuração do Lucro Real e lucro líquido ajustado para base
de cálculo da CSLL, a título de despesa com amortização de ágio na aquisição de investimentos;
(iii) compensação de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL em montante superior ao saldo
existente; (iv) falta de recolhimento de IRPJ e CSLL com base nas estimativas; e (v) pagamentos
efetuados a residentes no exterior sem o respectivo recolhimento do IRRF.
Conforme o termo de verificação fiscal, com foco na incorporação da empresa BC
Brazilco Participações S.A, CNPJ 15.418.674/0001-88, em 31 de dezembro de 2012, a qual era
única sócia do contribuinte autuado (incorporação reversa), a autoridade autuante explica:
De acordo com as notas explicativas às demonstrações financeiras publicadas
pela Atento Brasil S.A em 28/03/2013 (p.1.303), a BC Brazilco adquiriu 100%
das ações da Atento Brasil por R$ 898.357 milhões em 30 de novembro de
2012, apurando um ágio de R$ 617.630 milhões. Em 31 de dezembro de 2012
houve a incorporação reversa e as ações então detidas pela BC foram
canceladas, com posterior emissão de novas ações em nome do acionista
controlador da BC Brazilco, BC Spain Holdco 4, sediada em Madri-Espanha,
uma subsidiária integral do Grupo Bain Capital. (negritamos)
Por tal operação, o contribuinte efetuou exclusão da amortização do ágio na
apuração do IRPJ e CSLL, em que a fiscalização conclui:
após análise das informações e justificativas apresentadas pelo sujeito passivo,
concluímos que independente do enfoque adotado - ágio transferido com
utilização de empresa veículo sem propósito negocial (simulação da hipótese
legal) ou inocorrência da extinção do investimento (“confusão” ou
confluência patrimonial) - a dedutibilidade da amortização do ágio registrado
pela fiscalizada, para fins de apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da
Fl. 3445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

CSLL nos anos calendários de 2013 a 2015, não encontra suporte na
legislação tributária que rege a matéria. (negritamos)
E explica:
1.6. O planejamento tributário abusivo verificado pode ser descrito da
seguinte maneira: a real adquirente (BC Spain) capitalizou a empresa veículo
BC Brazilco e garantiu a emissão de debentures vinculadas à aquisição de
participação societária com ágio da Atento Brasil (compra alavancada); num
segundo momento a empresa veículo foi então incorporada pela investida
que, ato contínuo, passa a amortizar o referido ágio - transferido ao seu
patrimônio em decorrência desta incorporação -, e a utilizá-lo como despesa
na dedução do seu lucro real e da base de cálculo da CSLL. O único substrato
econômico que subsiste nesse arranjo societário é o pretenso benefício fiscal
com a possibilidade de antecipação da amortização do ágio pela própria
investida, além da transferência das despesas financeiras da adquirente para
a adquirida (reduzindo ainda mais o lucro tributável desta).
1.7. Após a análise do conjunto de atos societários e comerciais que
culminaram na geração e transferência do ágio à investida (fiscalizada),
restou comprovado que jamais houve, por parte do real adquirente (grupo
Bain Capital), a intenção de viabilizar a empresa veículo, de sorte que esta
pudesse conservar as ações da investida. A empresa veículo em comento trata-
se de uma sociedade efêmera, utilizada pelos reais adquirentes
exclusivamente para fins fiscais, com cláusula contratual determinando sua
extinção tão logo fosse cumprido seu papel na operação (emissão das
debentures e transferência do ágio).
1.8. No presente caso, as transações societárias e comerciais envolvendo a
empresa veículo, apesar de não denotarem infração quando vistas
isoladamente, demonstram inequivocamente, quando analisadas em conjunto,
que o único propósito da operação foi o de antecipar indevidamente os efeitos
fiscais da dedutibilidade do ágio previstos nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97.
Neste tipo de reorganização societária, os dispositivos legais criados com o
objetivo de restringir as operações de incorporação, fusão e cisão às hipóteses
de fatos reais são aplicados exclusivamente para obtenção de vantagens
tributárias a partir da criação de situação artificial em sua essência (uso de
pessoa jurídica aparente, sem materialidade ou substância econômica). Com o
uso da empresa veículo cria-se artificialmente a situação prevista nos arts. 7o e
8o da Lei 9.532/1997 (simulação da hipótese legal a fim de ser obtida
vantagem fiscal).
1.9. Em relação às despesas financeiras transferidas para a investida, o
raciocínio é direto e deve guardar correspondência lógica com o entendimento
acerca da despesa de amortização do ágio e, vale dizer, se a real adquirente
das ações foi a controladora no exterior, que apenas utilizou a empresa
veículo no Brasil, quaisquer despesas a título de juros, relativas ao
financiamento estruturado pela controladora espanhola, simplesmente não
podem ser dedutíveis, pois a desconsideração dos efeitos tributários da
operação que envolveu o ágio automaticamente afasta o reconhecimento de
outras despesas a ele inerentes. (negritamos)
Fl. 3446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Informa, ainda, a fiscalização, haver identificado simulação de pagamentos a
título de dividendos, os quais, na verdade, seriam parcelas referentes à aquisição da participação
societária, assim como não houve comprovação do custo para apuração do ganho de capital,
situações para as quais foi realizado o lançamento do IRRF.
REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS QUE DERAM ORIGEM AO ÁGIO
A autoridade pormenorizou as operações, que reproduzimos:
2.1 Como será detalhado nos próximos itens deste relatório, a reorganização
societária envolvendo a transferência de 100% das ações da Atento Brasil S.A
para a BC Spain Holdco 4 e BC Luxco 1, se deu no âmbito de uma negociação
entre o grupo Bain Capital e grupo espanhol Telefônica. Conforme consta no
contrato de compra e venda de ações (p. 159), a aquisição envolveu operações
da Telefônica em diversos países, incluindo a operação brasileira, representada
pela Atento Brasil S.A. Esta aquisição da operação brasileira pelo grupo Bain
Capital pode ser representada graficamente da seguinte forma:

Então, observa que a incorporação da BC Brazilco não resultou em aumento do
Capital Social da Atento Brasil, mas simplesmente a transferência de suas ações para a BC Spain
Holdco 4 SAU, sendo essas as situações antes e depois da operação:
Fl. 3447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Antes:

Todavia, AGE realizada em 21/03/2013 aprovou-se a retificação da AGE
realizada em 31/12/2012, decidindo-se pela redução do capital para absorção do prejuízo
contábil decorrente da incorporação, e aumento de capital mediante emissão de ações ordinárias.
Com relação à BC Brazilco, instou compreender os dados do laudo de avaliação,
em que o Balanço Patrimonial de 12/12/2012 reflete aumento de capital realizado em
11/12/2012, assim como requereu-se detalhamento das movimentações bancárias, em que o
contribuinte informou:

Fl. 3448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Narra que houve a conversão da conta de lucros acumulados da Atento Brasil para
aumento de capital, em que o montante de R$ 332.273.376,00 foi integralizado em moeda
corrente pela BC Brazilco e efetuada a transferência. Explica a fiscalização:
2.16 Esta redução do PL na mesma data da aquisição era uma exigência
contratual, conforme cláusulas 3.2.1.d) e 4.1.3 do Contrato de Compra e
Venda de Ações. Estes dividendos foram pagos de fato pela real adquirente
(BC Spain) na mesma data da quitação pela aquisição das ações da Atento.
Em 11/12/2012 a BC Spain integralizou R$ 340 milhões no capital da BC
Brazilco. Em 12/12/2012 a BC Brazilco integralizou R$ 332 milhões no capital
da Atento. Conforme registros abaixo da conta bancária da Atento no Banco
Santander, este recurso depositado pela BC Brazilco (remetido pela BC Spain)
foi remetido na mesma data via contrato de câmbio para a Atento NV.
(...)
2.17 Na conta da BC Brazilco no Banco Santander no 130059347, conforme
extrato bancário apresentado (p.134), identificamos os três pagamentos
efetuados em 12/12/2012: R$ 826.402 milhões e R$ 6.832 milhões para Atento
NV; R$ 332.273 milhões para Atento Brasil, repassados na mesma data para
Atento NV.
E, em consideração acerca desta transferência, conclui que esta operação
consistiria em planejamento tributário com relação ao ganho de capital:
2.18 Os R$ 332 milhões que estavam no PL da Atento Brasil em 30/11/2017
pertenciam aos seus acionistas (Atento NV, subsidiária da Telefonica) e,
portanto, obrigatoriamente seriam cobrados pelos vendedores no preço total
da aquisição pactuado com a Bain Capital, Ltda.
O próprio Laudo de Avaliação apresentado pela fiscalizada para justificar o
ágio, conclui que o valor projetado para a Atento Brasil em 31/12/2012
giraria entre R$ 1,5 e R$ 1,6 bilhão. A BC Brazilco registrava em 31/12/2012
um investimento na Atento Brasil no valor total de R$ 1.242.396.326,66 (PL
624.766.380,71 + Ágio 617.629.945,95). Para fins de cálculo do ágio, não
faria diferença se os R$ 332 milhões estivessem incluídos ou não no PL, desde
que este valor também fosse incluso no valor total da transação considerando-
se o PL “cheio”, sem a redução dos dividendos. Contudo, como será
detalhado a seguir neste relatório, a segregação de parte do valor da compra
como pagamento de dividendos seria mais benéfica para os vendedores
(Telefônica), tendo em vista as regras de apuração do ganho de capital para
empresas sediadas no exterior.
Ainda no termo de verificação fiscal, verifica-se que escorada nas atas das AGE,
Contrato de Compra e Venda celebrado entre Telefónica, S.A., com sede em Madri, e como
compradora a Bain Capital, Ltd., com sede no Reino Unido, escrituração contábil, informações
prestadas pelo contribuinte e correspondências digitais, concluiu a autoridade que:
1. As tratativas para a alienação da Atento Brasil são anteriores à
criação/aquisição da BC Brazilco;
2. Existiam mensurações para o negócio, anteriores à aquisição da BC Brasilco
em que o contribuinte foi avaliado entre 1,5 e 1,7 bilhão de reais, valor que se aproxima do
Fl. 3449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

investimento efetuado pela Bain Capital, de R$ 1.230.630.312,03, incluído o aumento de capital
social no valor de R$ 332.273.376,49, o qual foi transferido ao vendedor no exterior;
3. A BC Brasilco seria uma empresa de prateleira, com capital integralizado de R$
10 (dez reais), constituída por sócios que possuem outra centena de empresas, e não teve
nenhuma atividade operacional, servindo somente de empresa veículo para viabilizar o
planejamento tributário;
4. Tal planejamento tributário constou expressamente dos estudos e notas da
empresa;
5. O fluxo financeiro utiliza, de igual forma, a BC Brasilco somente como
passagem, incluindo-se também o financiamento pela emissão de debêntures para financiamento
da operação da empresa estrangeira, a qual seria a real beneficiária.
6. Quem adquiriu de fato a Atento Brasil foi a BC Spain Hodco 4 (subsidiária da
Bain Capital), a qual se valeu de artifícios com o fim de gerar economia tributária.
No termo de verificação fiscal, a autoridade fiscal tece, considerações acerca da
inoponibilidade ao fisco das operações formais artificialmente construídas com o fim de se obter
benefícios tributários, e insere as operações em foco em tal contexto:
4.3 No presente caso verifica-se um claro desvirtuamento do propósito
negocial da empresa holding (negocial no sentido de negócio jurídico e não de
empreendimento ou “business”). Criou-se uma sociedade holding (BC
Brasilco) cujo propósito era a participação na Atento Brasil, mas com
previsão contratual de sua incorporação no prazo máximo de 120 dias. A
causa para constituição de uma sociedade holding com objetivo social de
participação em outras empresas não corresponde ao fim pretendido pela
fiscalizada. O que se pretendeu, de fato, foi estruturar a aquisição da
participação societária de modo a poder se aproveitar o ágio e das despesas
financeiras subsequentemente pela via da incorporação.
Considerando-se ainda a comprovação de que os recursos para aquisição
foram fornecidos pela controladora espanhola (que efetivamente avaliou,
decidiu pela aquisição e assumiu os riscos da operação), resta caracterizada a
simulação de ato jurídico com propósito único de subsunção às regras de
dedução do ágio nos casos de incorporação. (negritamos)
E, soma, considerando a configuração da BC Spain como real adquirente, a quem
finalmente (e inicialmente intencionado) assumiu a titularidade da Atento Brasil, e sendo esta
quem assumiu os riscos e aportou o capital na aquisição, caberia somente a ela (BC Spain),
segundo as normas de sua jurisdição tributária, realizar qualquer dedução a título de amortização
de ágio.
As normas brasileiras, especialmente a previsão consubstanciada no artigo 386 do
RIR/99, exigiriam a "confusão" patrimonial, a absorção deste, de forma a considerar realizado o
ágio, o qual passa a ser amortizável por não mais estar contido em investimento a ser alienado.
E, desconsiderada a operação rotulada como simulada, não se perceberia, de fato, a situação
prevista em lei para "reorientação" do ativo a fim de que seja amortizável.
Reproduz, a título elucidativo, trecho do Acórdão no 9101-002.470 – 1a Turma –
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Fl. 3450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Conclui-se, portanto, que o art. 386 do RIR/1999, sob o aspecto pessoal, se
dirige à investidora que vier a incorporar sua investida (ou por ela ser
incorporada), após ter efetivamente acreditado na mais valia do investimento,
feito os estudos de rentabilidade futura e desembolsado os recursos para a
aquisição da participação societária (tanto o valor do principal quanto o do
ágio). Ou seja, quando ocorre a incorporação é que se dá a subsunção do fato
à norma e surge a prerrogativa de amortização do sobrepreço, pago em
momento anterior pela investidora em razão da confiança na rentabilidade
futura da investida.
Destaque-se que a regra se aplica tanto à incorporação da investida pela
investidora quanto, no sentido inverso, à hipótese em que a investidora é que é
incorporada por sua investida. Em ambos os casos, a lei exige que a
investidora envolvida na incorporação seja a "original" ou stricto sensu (no
sentido de que a originalidade está indissociavelmente ligada à pessoa jurídica
que paga o ágio e, por isso mesmo, tem confiança na rentabilidade futura, pois
é quem assume o risco).
(...)
De forma correlata ao que se analisou quanto ao aspecto pessoal, a confusão
de patrimônios, principal item do aspecto material para fins de
enquadramento no art. 386 do RIR/1999, consuma-se quando, na sociedade
incorporadora, o lucro futuro e o investimento original com expectativa
desse lucro (aquele que foi sobreavaliado) passam a se comunicar
diretamente (os riscos se fundem: o risco do investimento assim entendidos os
recursos aportados e o risco do empreendimento).
Compartilhando o mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-
se cenário no qual a pessoa jurídica detentora da "mais valia" (ágio) do
investimento baseado na expectativa de rentabilidade futura passa a ser
responsável também por honrar tal rentabilidade.
Assim, a legislação permite que o contribuinte considere perdido o capital que
foi investido com o ágio e deduza a despesa relativa à "mais valia".
Configuração semelhante ocorre na incorporação reversa, na medida em que
a pessoa jurídica responsável por gerar a rentabilidade esperada para o
futuro passa a ser a detentora do ágio baseado na expectativa de tal
rentabilidade.
Sendo assim, pressupõe-se que a "mais valia" porventura contabilizada tenha
sido efetivamente suportada por alguma das pessoas que participam da
"confusão patrimonial".
Para fins de acesso à dedutibilidade estabelecida pelo art. 386 do RIR/1999, a
pessoa jurídica que efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um
investimento deve incorporar tal investimento (incorporação da investida pela
investidora) ou ser incorporada pela empresa onde investiu (incorporação "às
avessas").
Em síntese, a subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como
aos artigos 385 e 386 do RIR/1999, exige a satisfação dos aspectos temporal,
Fl. 3451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

pessoal e material das hipóteses ali previstas. Na atual redação destes
dispositivos, exclusivamente no caso em que houver o efetivo desembolso de
valores (ou sacrifício de outros ativos) a título de investimento da investidora
(futura incorporadora ou, no caso da incorporação reversa, incorporada) na
investida (futura incorporada ou, no caso da incorporação reversa,
incorporadora), é que
haverá o atendimento aos aspectos pessoal e material. Se o ágio não foi de
fato arcado por nenhuma das pessoas participantes da "confusão
patrimonial", não há sentido em clamar-se pela dedutibilidade das despesas
decorrentes de amortização de ágio instituída pelo art. 386 do RIR/1999.
(grifos do TVF)
Com relação à titularidade do investimento e dedutibilidade do ágio, aponta
trechos do Acórdão no 9101-002.304 – 1a Turma – Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a
amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à
hipótese de incidência, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos
pela norma encontram-se atendidos e, terceiro, se as condições do negócio
atenderam os padrões normais de mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o
momento, observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente
neste momento, situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se
insistentemente se haveria impedimento para se admitir a construção de fatos
que buscam se amoldar à hipótese de incidência de norma de despesa. O ponto
é que, independente da genialidade da construção empreendida, da
reorganização societária arquitetada e consumada, a investidora originária
prevista pela norma não perderá a condição de investidora originária. Quem
viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem efetuou os
estudos de viabilidade econômica da investida? Quem tomou a decisão de
adquirir um investimento com sobrepreço? Respondo: a investidora
originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a
aquisição da pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a
pessoa jurídica C, ou (2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a
pessoa jurídica C, a pessoa jurídica A não perderá a condição de investidora
originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de
reorganizações societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a
integrar o patrimônio da pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada
pela pessoa jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa
jurídica B não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de
incidência da norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica
A (investidora originária) e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao
aspecto material, o encontro de contas entre a despesa incorrida pela pessoa
Fl. 3452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

jurídica A (investidora originária que efetivamente incorreu no esforço para
adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas pela pessoa
jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e
sistêmico da norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa
operacional, para que se autorize "pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532,
de 1997, promover uma interpretação isolada, blindada em uma bolha
contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos construídos
artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Discorre sobre liberdade negocial e a utilização de empresas veículo,
identificando afronta ao princípio tributário da capacidade contributiva, visto que as despesas
assumidas pela Atento Brasil não teriam relação com suas atividades, por vez que resultantes de
aquisição efetuada por sua controladora estrangeira, e a ferramenta utilizada - empresa veículo -
violaria a função social da empresa.
Afirma não haver desconsiderado a personalidade jurídica da BC Brazilco ou de
tentar intervir nos procedimentos de operações societárias ou na liberdade de decisões neste
contexto, mas de constatar a inoponibilidade das operações ao fisco da forma pretendida pelo
grupo econômico.
E com relação ao caso, resume:
4.27 A incorporação da empresa veículo pela investida, ou vice-versa, mantém
perfeitamente distinguíveis as reais investidora e investida. A primeira
permanece com o investimento, que havia sido apenas temporariamente
representado pela participação na empresa veículo. O valor do ágio, apenas
provisoriamente registrado na empresa veículo, compõe o valor pelo qual a
real investidora registra o investimento.
4.28 Exatamente o que ocorre no presente caso: ao final da reorganização, o
investimento na Atento Brasil está registrado como investimento nos reais
adquirentes, suas acionistas BC SPAIN e BC Luxco. Portanto eventual
aproveitamento fiscal do ágio só poderia ocorrer em eventual alienação/liquidação deste investimento ou via extinção por
incorporação/cisão/fusão entre aquelas e a investida: Atento Brasil.
Quanto aos valores a serem glosados deduzidos nos anos-calendários de 2013 a
2015, afirma a autoridade fiscal:
a exclusão do Lucro Líquido efetuada pelo contribuinte nos anos calendários
de 2013 a 2015, no valor de R$ 123.525.989,16, será considerada como
exclusão não autorizada na apuração do Lucro Real – Exclusões Indevidas,
com apuração reflexa na Base de Cálculo da CSLL.
No que tange às despesas com debêntures, consta no Termo de Verificação Fiscal
que foram identificadas, pela fiscalização, despesas financeiras relativas às debêntures emitidas
pela BC Brazilco para financiamento da aquisição da Atento Brasil, as quais foram consideradas
indedutíveis, sob as seguintes ponderações:
5.6 No presente caso, podemos afirmar que o recurso obtido através de
debentures foi aplicado na atividade fim da empresa, para geração de lucros?
Resta evidente que não. O recurso levantado, correspondente a esse passivo,
Fl. 3453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

foi imediatamente repassado aos antigos controladores da fiscalizada.
Tampouco ficou no ativo da Atento Brasil o bem adquirido com tais
recursos, qual seja, a participação na própria Atento Brasil. Esta findou nas
mãos da BC Spain 4, em substituição às ações de emissão da Atento Brasil, de
titularidade da BC Brazilco, que foram canceladas.
5.7 O outro ativo vinculado a este passivo refere-se ao ágio transferido para a
fiscalizada. Cabe registrar que a presença de um ágio no ativo de uma
empresa não faz aumentar suas receitas ou seu lucro; tampouco faz com que
ela produza mais bens ou serviços. O ágio fundamentado na expectativa de
resultados futuros da investida, como é o caso do ágio que se encontrava
contabilizado na BC Brazilco previamente à incorporação, é apenas uma
medida do valor antecipadamente desembolsado por um lucro que se espera
que seja futuramente gerado pela investida. A percepção desse lucro não
decorre da titularidade do próprio ágio, mas sim da titularidade da
correspondente participação societária adquirida.
Participação esta de titularidade da controladora estrangeira BC Spain 4. De
fato, o ágio transferido ao patrimônio da fiscalizada opera exclusivamente
pela redução, pela via dos encargos de amortização, de seu resultado
tributável – redução indevida, diga-se -, com o consequente aumento do
montante a ser distribuído aos acionistas. Portanto, qual a efetiva contribuição
destas despesas para a manutenção da fonte produtora e para a realização das
atividades da Atento Brasil?
(...)
Nem mesmo os R$ 332 milhões investidos em aumento de capital foram
utilizados nas atividades da Atento. Na mesma data da integralização foram
remetidos aos antigos controladores em função da cláusula do contrato de
compra e venda, segundo a qual os dividendos a pagar, escriturados neste
mesmo valor, dias antes da aquisição, seriam suportados pelos compradores.
(...)
5.14 Como já detalhado anteriormente neste relatório, tratou-se de uma
operação de aquisição da fiscalizada pela BC Spain Holdco 4, S.A.U, na qual
foi imputado à fiscalizada um passivo cujo recurso foi utilizado para a sua
própria aquisição, ou seja, a fiscalizada foi obrigada a arcar com empréstimo
contraído pela controladora no exterior para pagamento da sua própria
aquisição, ficando a controladora com o patrimônio (ações representativas do
controle da participação acionária) e a fiscalizada, controlada, onerada pela
dívida contraída.
(...)
5.16 A emissão de debêntures pela BC Brazilco atende estritamente à
necessidade da BC Spain em adquirir a participação acionária na
FISCALIZADA. Na ata da AGE realizada em 08 de novembro de 2012,
consta expressamente que “os recursos líquidos obtidos pela Companhia com
a Oferta serão integralmente utilizados para que a Companhia pague o preço
de aquisição da Atento Brasil S.A. bem como os custos, encargos e despesas
relacionadas à Aquisição”. (negritamos)
Fl. 3454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Com relação Às glosas do ágio amortizado e das despesas financeiras com as
debêntures, houve o recálculo das estimativas calculadas e recolhidas pelo contribuinte, o qual
apurou por balanço ou balancete de suspensão ou redução. Sem as referidas despesas, verifica-se
falta de recolhimento das estimativas mensais, cabendo a aplicação da multa isolada determinada
pelo artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Considerou-se, ainda, ajustes por inconsistências entre ECF e memórias de
cálculo do contribuinte, em que este não se opôs a seguir o contido em ECF.
Partindo da premissa que o pagamento de dividendos no valor de R$ 332 milhões,
na verdade, estaria incluído no preço a ser recebido pela Atendo NV, vendedora (Holanda),
coube à fiscalização complementar o IRRF recolhido a título de ganho de capital pela operação.
Explica:
7.12 Conforme resposta da fiscalizada ao Termo de Intimação no 03 (p. 922), a
Atento Brasil de fato deliberou na AGE de 30/11/2012 (data da aquisição!!!),
a distribuição de dividendos no exato valor determinado no contrato de
compra e venda. Ou seja, reduziu o patrimônio líquido contra uma conta de
passivo. Na AGE de 12/12/2012 é aprovado o aumento de capital da Atento
naquele mesmo valor, (conforme determinação contratual), o qual é
integralizado e remetido na mesma data aos antigos acionistas. Resta evidente
que este valor estava incluso no preço de venda. Numa manobra fraudulenta,
em conluio com os compradores, dividiu o valor da compra para redução do
ganho de capital. Trata-se de mais um negócio jurídico simulado efetuado
pela fiscalizada, desta vez em conluio com os vendedores, que obviamente teve
algum reflexo no preço final da aquisição definido entre os dois contratantes,
em benefício exclusivo deles e em prejuízo do Estado Brasileiro. Tais tratativas
afrontam o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse
privado e o princípio da capacidade contributiva já exaustivamente tratado
neste relatório. Por obvio os pretensos benefícios fiscais não podem ser
tutelados pela administração tributária, a qual cumpre constituir de ofício os
créditos tributários decorrentes desta infração, com aplicação de multa
qualificada, sem prejuízo das penalidades penais cabíveis.
7.13 Em sua resposta ao TI no 05 a fiscalizada apresentou o RDE-IED
(p.1.165) no qual consta um investimento na Atento Brasil no valor de U$
232.952.517,79 e uma fração do Capital Social no montante de R$
152.170.496,59.
Considerando
esta
informação
insuficiente
para
a
comprovação do custo de aquisição, o contribuinte foi reintimado através do
TI no 08 a apresentar os contratos de câmbio referentes a este investimento e
as respectivas Atas de AGE com o registro dos aportes de capital
(documentação hábil para comprovação do custo). Em sua resposta a
fiscalizada reafirma que o montante de R$ 463.031.000,00 referido como custo
de aquisição da Atento NV corresponde ao investimento de USD
232.952.517,57 consignado na RDE-IED (p.1.413). Contudo não foram
apresentados os contratos de cambio e tampouco as alterações de contrato
social correspondentes. Quanto à alegação de que a redução de capital no
montante de R$ 310,84 milhões envolveu apenas absorção de prejuízos
acumulados, sem nenhuma remessa de divisas ao exterior, também não foi
apresentado nenhum contrato da sociedade com este registro. A planilha
Fl. 3455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

apresentada com aportes de capital no período de 13/05/1999 a 06/07/2001
está desacompanhada de qualquer documentação comprobatória. Isto posto,
tendo em vista a falta de apresentação de documentação hábil e idônea, o
custo de aquisição será considerado igual a zero e do imposto calculado
sobre a base de cálculo no valor de R$ 1.230.630.310,03 (898.356.935,54 +
332.273.376,49), será descontado o DARF recolhido no valor de R$
64.823.040,66. (negritamos)
Em seguida, a fiscalização pondera sobre o prazo decadencial para o lançamento
do IRRF, considerando as peculiaridades factuais, em que conclui pela tempestividade para
autuação:
7.20 No lançamento para exigência do IRRF incidente sobre pagamento a
pessoa jurídica com domicílio no exterior, com base no art.26 da Lei
10.833/2003, considera-se vencido o IRRF no dia do pagamento da
importância respectiva. No presente caso o pagamento ocorreu em
12/12/2012. Podemos afirmar que no dia seguinte (13/12/2012), estando o
contribuinte em mora, já poderia o fisco efetuar o lançamento? Como vimos
anteriormente, nos tributos sujeitos a “lançamento” por homologação, o
lançamento de ofício pela autoridade fiscal pressupõe prévia auditoria da
apuração efetuada pelo contribuinte e declarada por meio das obrigações
acessórias. Mais uma vez importante reforçar o entendimento de que o que se
homologa não é o pagamento, mas a exatidão do “crédito tributário
instrumental” apurado pelo contribuinte. Nas palavras de Eurico de Santi o
ato-norma formalizador instrumental que formaliza o crédito tributário
instrumental, o qual sujeita-se ao pagamento antecipado. O pagamento é
apenas uma parte do conjunto de atividades a cargo do contribuinte no
“lançamento por homologação”. Portanto, equivocada a premissa de que a
simples mora no recolhimento do tributo é suficiente para a imediata ação do
fisco por meio do lançamento de ofício.
7.21 Conclui-se, portanto, que no presente caso o “ primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde
a 01/01/2014, posto que apenas em janeiro de 2013 seriam cumpridas as
obrigações acessórias, as quais em conjunto com o recolhimento antecipado,
permitiriam ao fisco conhecer o fato jurídico, homologar o “crédito tributário
instrumental”, efetuar lançamento complementar (débito não declarado) e
verificar alguma situação caracterizadora de dolo, fraude ou simulação, com o
consequente deslocamento do prazo decadencial para o lançamento de ofício (
art. 173, I do CTN).(negritamos)
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Com relação ao IRRF, conclui a fiscalização pela fraude tributária, configurada
por meio de simulação e conluio:
8.5 Em relação à falta de recolhimento do IRRF sobre o valor remetido aos
vendedores a título de dividendos, estamos diante de uma conduta com
propósito evidente de excluir ou modificar as características essenciais do
fato gerador. Resta comprovada a fraude definida no art. 72 da Lei no
4.502/64. Houve a ocorrência do fato gerador (alienação de participação
societária para pessoa jurídica com sede no exterior), mas a fiscalizada, por
Fl. 3456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

meio de cláusulas contratuais fraudulentas, tentou modificar as suas
características através de manobra contábil, tentando simular um pagamento
de dividendos, sem a retenção do imposto devido. Neste caso, como houve
conluio com os vendedores, interessados na redução do ganho de capital,
incidiu também na conduta definida no art. 73 da Lei no 4.502/64. (negritamos)
Ademais, justifica a qualificação da multa para as demais infrações pela
simulação com fins a obter vantagens tributárias:
8.7 A simulação comprovada através deste relatório, enquadra-se
precisamente na hipótese prevista no art. 72 da Lei no 4.502/64. Conforme
anteriormente demonstrado, a conduta ilícita consistiu na criação artificial da
situação prevista nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, em outras palavras, da
simulação da hipótese legal a fim de ser obtida vantagem fiscal. Houve uma
compra e venda de participação societária entre duas empresas estrangeiras
(BC Spain e Atento NV), e após a concretização do negócio, mediante
interposição de uma empresa veículo, os contratantes tentaram alterar as
características da reorganização societária efetivamente ocorrida, com o
intuito de reduzir o imposto devido. Houve a utilização de empresa veículo
(BC Brazilco Participações Ltda), com existência efêmera, utilizada
exclusivamente para possibilitar a transferência do ágio e das despesas
financeiras arcadas pela controladora espanhola para financiamento da
aquisição. A criação de pessoa jurídica aparente, sem materialidade ou
substância econômica, configura fraude no sentido fiscal.
8.8 As seqüências de atos praticados pelo do grupo Bain Capital, mesmo que
revestidas das formalidades necessárias, foram realizados com claro abuso de
direito, na medida em que tiveram por objetivo exclusivo a redução de sua
carga tributária. Os atos foram praticados com deslocamento do foco visado
pelos instrumentos legais, conforme já demonstrado nos itens anteriores.
Conforme detalhado no capítulo 3 a BC Brazilco foi utilizada na
reorganização societária com o único objetivo de se proceder a sua
incorporação reversa e a consequente amortização do ágio pela fiscalizada. A
sua capitalização via emissão de debêntures e integralização de capital pela
BC Espain ocorreram em 30/11/2012 e 12/12/2012. Nesta mesma data ela
adquiriu as quotas da Atento Brasil, pagou os dividendos da Atento NV
(segunda parcela do valor de compra) e foi incorporada em 31/12/2012. A
incorporação estava prevista em cláusula contratual, comprovando
cabalmente a simulação, mediante constituição de sociedade empresária com
objeto distinto da causa empresarial, supostamente participação em outras
sociedades. Qual o propósito de se constituir uma sociedade com objetivo
social de participação em outra empresa, sendo que esta participação, por
determinação contratual, terá que ser extinta por incorporação reversa no
prazo máximo de 120 dias??? Não restam dúvidas de que o único propósito
desta empresa era simular a hipótese legal para obtenção de benefício
fiscal.(negritamos)
Conforme o termo de verificação fiscal, responsabilizou-se solidariamente, por
sua vez, os administradores do autuado e de sua sucedida (BC Brazilco), sob a inteligência dos
Fl. 3457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

artigos 124, I e 135, III do CTN. Para tanto, enumera a participação ativa destes nos ilícitos
identificados:
9.14 Nos termos do art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas pelo
crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, caracterizando-se o interesse
comum pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou
conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo.
9.15 No presente caso resta comprovada a participação conjunta da Bain
Capital (adquirente) e da Atento Brasil (sucessora por incorporação reversa
da suposta adquirente, BC Brazilco), por meio de seus executivos
(anteriormente citados), na simulação da hipótese legal a fim de ser obtida
vantagem fiscal mediante dedução indevida de despesas de amortização de
ágio e despesas financeiras. Todos os executivos citados estavam no mesmo
polo jurídico da obrigação tributária, atuando de forma conjunta e no
interesse comum de gerar benefícios fiscais indevidos ao grupo estrangeiro
Bain Capital. (negritamos)
9.16 A responsabilização das mencionadas pessoas físicas nos termos do artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional, conforme exposto, está também em consonância
com o disposto no artigo 1o da Portaria PGFN 180, de 25/02/2010:
Art. 1o Para fins de responsabilização com base no inciso III do art. 135 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, entende-se
como responsável solidário o sócio, pessoa física ou jurídica, ou o terceiro
não sócio, que possua poderes de gerência sobre a pessoa jurídica,
independentemente da denominação conferida, à época da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária objeto de cobrança judicial.
O contribuinte tomou ciência das autuações em 13/03/2018, por abertura de
mensagem em seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), e os três responsáveis em 15/03/2018,
por via postal.
O contribuinte apresentou sua peça impugnatória em 11/04/2018, a qual aborda os
seguintes tópicos:  Decadência

o Atos societários que geraram o ágio
o IRRF  Amortização do ágio

o Regularidade formal
o Propósito negocial da Brazilco
o Requisitos para aproveitamento do ágio: Brazilco como real adquirente e
encontro entre patrimônios
o Substância econômica: compra alavancada
o Liberdade negocial e impossibilidade da ingerência do fisco
o Validade da empresa veículo
Fl. 3458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20
 Despesas Financeiras
- empréstimo
o Necessidade da despesa - possibilidade de dedução
o BEPS e subcapitalização - equívocos da fiscalização
o Reconhecimento das despesas
o Dedução de juros - autorização legal
o Efeitos da incorporação  Inaplicabilidade da adição à base de cálculo da CSLL
 IRRF
- Ganho de Capital auferido pela Atento NV
o Impossibilidade de atribuição do custo zero
o Regularidade da distribuição de dividendos
o Ilegitimidade passiva como responsável pelo IRRF  Penalidades aplicadas

o Qualificação da multa - inexistência de simulação, sonegação, fraude ou conluio
o Existência de dúvida - inaplicabilidade da penalidade
o Vedação ao confisco
o Impossibilidade de cobrança da multa isolada sobre estimativas não recolhidas
o Inaplicabilidade da multa isolada após encerramento do período de apuração
o Impossibilidade de cumulação entre multa isolada e de ofício  Ilegalidade da cobrança d
 Compensações e retificações indevidas
negativa da CSLL
Após introdução tecendo considerações acerca da ação fiscal, assim como
contextualizando suas atividades e interesses que nortearam as operações em apreço,
demonstrando a lógica negocial das etapas realizadas.
Dentre outros pontos, destaca que as transferências financeiras nem o desembolso
do ágio (assim como sua efetiva existência) foram contestadas pela fiscalização, reclamando o
descabimento da qualificação da multa.
Em sua impugnação, a Recorrente afirma que a autoridade tributária não poderia
questionar a legalidade dos atos geradores do ágio, por vez que ocorreram mais de 5 anos antes
da ciência das autuações.
Sustenta ainda que, como ausentes as figuras de dolo, fraude ou simulação, o
prazo decadencial previsto pelo artigo 150 § 4o do CTN seria aplicável ao fato gerador ocorrido
em 12/12/2012, ou seja, 5 anos dessa data. Desta leva, perceberia-se a intempestividade da
ciência da autuação, realizada em 13/03/2018, em que insubsiste tal lançamento.
Subsidiariamente, visualiza igualmente a ocorrência da decadência caso se
considere o prazo previsto pelo artigo 173, I do CTN, sob entendimento que o exercício de 2012
seria aquele em que o lançamento poderia ser efetuado e, por conseguinte, em 01/01/2013 se
Fl. 3459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

encerraria o prazo de "primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador",
confrontando a abordagem da fiscalização:
Ora, certamente por estar ciente da consumação da decadência, com a
extinção do crédito tributário de IRRF exigido no presente auto de infração,
é que a Autoridade Fiscal desenvolve uma frágil linha de argumentação,
totalmente destoante das normas jurídicas aplicáveis e da jurisprudência
consolidada do STJ, CARF e CSRF, de que apenas em janeiro de 2013 foram
apresentadas as obrigações acessórias (DCTF e DIRF), de forma que somente
a partir deste ano seria possível que a Fiscalização tivesse conhecimento
acerca da alienação das ações da Impugnante pela Atento NV.
Ou seja, a Autoridade Fiscal constrói a sua própria regra de contagem do
prazo decadencial, defendendo que a data "a quo" a ser observada seria o
momento da entrega das obrigações acessórias em 31/01/2013, a qual se
referia ao mês de dezembro de 2012, de modo que o primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos em
que dispõe o artigo 173, inciso I, do CTN seria 01/01/2014. (negritos do
original)
No mérito, a Recorrente traz à tona a anuência da fiscalização com relação aos
aspectos contábeis e societários das operações, reafirmando a regularidade dos atos, inclusive
com relação ao aspecto tributário:
De fato, para que a despesa com amortização do ágio seja dedutível da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, o legislador ordinário estabeleceu, apenas e
tão somente (i) que ocorresse a aquisição, pela pessoa jurídica, de
participação societária adquirida com ágio; (ii) que houvesse a absorção de
referida participação societária em virtude de fusão, cisão ou incorporação
(ou a absorção da investidora pela investida); e (iii) que a fundamentação
econômica do ágio fosse lastreada em expectativa de rentabilidade futura.
Com efeito, aplicando-se as aludidas normas fiscais ao presente caso
concreto, tem-se que os requisitos legais para registro e amortização do ágio
foram integralmente cumpridos, isto porque:
(i) Houve a efetiva aquisição das ações da Impugnante pela Brazilco, com
respaldo em Contrato de Compra e Venda, mediante pagamento integral em
dinheiro ao detentor das ações da investida - não questionado pela
Autoridade Fiscal16;
(ii) Foi efetivada a incorporação da Brazilco (sociedade que registrou o
investimento e o ágio em seu ativo) pela Impugnante (investimento) -
incorporação reversa não questionada pela Autoridade Fiscal17; e
(iii) o ágio pago pela Brazilco foi fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura da companhia investida, conforme demonstrativos (laudo
de avaliação) - não questionado pela Autoridade Fiscal18.
E, cumpridos os requisitos formais enumerados, aduz que a interpretação da
autoridade autuante excede as exigências legais (como, por exemplo, a falta de "confusão
patrimonial"), afastando a legalidade pela ânsia arrecadatória.
Fl. 3460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Destaca ainda a Recorrente que não há positivação, em nosso ordenamento
jurídico, com relação à exigência de propósito negocial, e, portanto, a autoridade tributária não
poderia exigi-lo.
Todavia, afirma estarem os atos em apreço subordinados ao seguinte propósito:
assunção do controle da Atento pelo Grupo Bain Capital, ensejando a entrada
do Bain Capital no Brasil por meio da Brazilco e a expansão das atividades da
Impugnante
A Brazilco haveria assumido papel além de mero veículo, por facilitar e acelerar a
operacionalização da aquisição do impugnante, incluindo-se neste contexto o financiamento
junto a instituições financeiras (aquisição alavancada) e questões atinentes aos órgãos
reguladores brasileiros.
Assumir diferentemente, neste contexto, seria uma imprópria intromissão do fisco
na liberdade negocial do contribuinte.
Esclarece a natureza da sociedade holding, a qual, em sua forma "pura", não
necessitaria de ter empregados, bastando a mera detenção de participação societária para
satisfação de seu objeto social típico.
Ressalta que seria natural a inexistência de receitas anteriormente à realização do
primeiro investimento (sobretudo por não ser uma empresa operacional), não devendo tal fato ser
parâmetro de sua descaracterização como ativa, e conclui por ser a real adquirente, com legítimo
reconhecimento do ágio, a Brazilco:
tendo os recursos internalizados na Brazilco sido obtidos diretamente por esta,
via empréstimo decorrente da emissão de debêntures, e devidamente utilizados
para a aquisição da Atento, não há dúvidas de que esta é, de fato, a efetiva
adquirente e o ágio correspondente a esta operação foi nela registrado como
resultado do desdobramento do custo de aquisição
Em complemento, aduz que, ainda que a única motivação de sua existência fosse
fruir de um benefício fiscal, estaria em situação perfeitamente legal, segundo previsão da Lei
6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas - S/A):
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
(...)
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda
que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar
o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais (grifos do
impugnante)
Utiliza, para definição da amortização do ágio como benefício fiscal, das razões
expostas nas justificativas de supressão da revogação do art. 7o da Lei no 9.532/97, no contexto
da rejeição da modificação proposta pelo PL 2.922/00.
Quanto à duração da empresa, reitera que o objetivo negocial da Brazilco foi o de
adquirir o controle da impugnante, o que se coaduna com a previsão da Lei 10.406/02 (Código
Civil - CC), em seu artigo 981, parágrafo único:
Fl. 3461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se
obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais
negócios determinados. (negritamos)
A Recorrente revisita o tema "aquisição alavancada", em que, dentre a
contextualização, sintetiza:
a aquisição alavancada - que será abordada em detalhes em tópico específico
- consiste na tomada de empréstimo (capital de terceiro) para o pagamento de
parte do preço de aquisição e é comumente garantida por ativos da própria
empresa alvo ou por ações desta detidas pelos seus investidores, sendo usual e
normal, ainda, em estruturas em que os pagamentos dos empréstimos são
efetuados com os fluxos de caixa gerados pela empresa adquirida.
E repisa ser esta uma decisão estritamente gerencial, ponderando o custo do
financiamento e quociente de endividamento ótimo.
Neste enquadramento, insere a participação da Brazilco uma "etapa essencial",
por possibilitar contato direto com os envolvidos no Brasil.
Por outro lado, aponta a exigência das instituições financeiras, para realizarem o
aporte, que as obrigações decorrentes do empréstimo fossem adimplidas por uma empresa
operacional. Explica:
o raciocínio por trás desta imposição decorre do fato de que, diferentemente
das sociedades holding, as sociedades operacionais, em regra, dispõem de
receitas próprias, com constante fluxo de caixa oriundo do exercício de sua
atividade.
Por outro lado, a holding, sociedade cuja atividade é, essencialmente, a
detenção de participações societárias, tem suas receitas atreladas à
disponibilização de lucros por suas controladas, de forma que as obrigações
contratuais decorrentes da emissão das debêntures estariam sujeitas à
existência destes resultados positivos distribuídos.
Tendo em vista a oposição das instituições financeiras em relação ao risco de
verem a recuperação dos valores emprestados atrelada a este fator incerto
(disponibilização de lucros), exigiu-se que a sociedade adquirente fosse
incorporada, de forma que as obrigações atinentes às debêntures fossem
transferidas à Atento.
Neste cenário, o Grupo Bain Capital viu-se obrigado a uma estrutura de
negócio em que a Atento necessariamente deveria, após a sua aquisição,
figurar como responsável pelo adimplemento dos dispêndios com a obtenção
dos recursos no mercado. (grifamos)
Tal interpretação se confirmaria pela previsão da cláusula 6.26 da Escritura de
Emissão Pública de Debêntures, onde se exigiria o imediato pagamento pela Brazilco
(vencimento antecipado) caso não se operacionalizasse a "fusão" em 120 dias.
Explica que seriam altos os custos de efetuar tais operações com uma empresa no
exterior (a BC Spain), a qual também necessitaria ser incorporada.
Fl. 3462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

A Recorrente refuta também a conclusão fiscal de falta de "confusão patrimonial",
inicialmente, pela falta de positivação de tal exigência, descabendo à autoridade fiscal buscá-la.
Em adição, desacredita a expressão "confusão patrimonial", a qual teria outra
utilidade no contexto jurídico pátrio, carente, portanto, de precisão técnica a abordagem da
autoridade.
Informa haver a efetiva confluência entre o patrimônio da investidora e da
investida, "uma vez que ágio e investimento passaram a "se confundir" na Atento, quando da
incorporação reversa da Brazilco", cumprindo os requisitos legais para aproveitamento do ágio.
Reforça sua posição destacando que a Brazilco foi quem angariou os recursos e
realizou a compra da Atento Brasil, indubitavelmente figurando como real adquirente.
Enfrenta a tese de que a controladora espanhola seria a real adquirente, e que o
ágio não seria escriturado ou aproveitado por esta.
Nisto, a aquisição/constituição da Brazilco estaria perfeitamente inserida na
cronologia típica da aquisição de investimentos, sendo necessária somente após todas as fases
preparatórias, em que se avalia pela viabilidade e conveniência do investimento. Critica a
desconsideração de que a investida faria parte da estrutura de um grupo, em que (i) inaugura-se
novos "ramos" à medida de sua necessidade e (ii) as decisões centralizadas demonstram
alinhamento estratégico na condução dos negócios, não se confundindo com a supressão de
papéis.
A Recorrente discorre acerca da aquisição alavancada, e a reafirma como
operação legítima e habitual, inexistindo ilegalidades nessa modalidade de aquisição de
investimentos.
Defende a Recorrente ter o direito de gozar do benefício tributário discutido,
tendo em vista a autorização legislativa se enquadrar na operação efetuada, e negá-la a
possibilidade de avaliar os aspectos tributários de seus negócios seria uma indevida ingerência
em sua liberdade organizacional.
Em complemento ao já exposto, apresenta jurisprudência administrativa no
sentido de que a mera utilização de empresas veículo não macula a operação ou a autorização
para amortização do ágio.
No que tange às despesas financeiras, a Recorrente repassa o histórico das
operações, com foco na emissão de debêntures operada pela Brazilco, reafirmando a necessidade
do empréstimo e que tal necessidade justificaria a dedutibilidade do ágio não só pela Brazilco,
"como também o são pela Impugnante, tendo em vista sua intrínseca necessidade à concretização
do negócio que culminou na aquisição do controle da Atento pelo Grupo Bain Capital, com sua
entrada no Brasil por meio do investimento na Impugnante.
Combate a abordagem de que a despesa de juros pela aquisição por terceiros seria
um contrassenso com o seguinte desenvolvimento, baseado na localização do agente financiador:
Nesta situação dada como possível pela Autoridade Fiscal, a hipotética
sociedade investidora (seja a BC Spain ou qualquer outra do l3rupo Bain
Capital) incorreria em uma mesma despesa decorrente dos juros incidentes
sobre o empréstimo, a qual, igualmente, poderia ser confrontada com o
patrimônio da própria sociedade operacional que se buscava adquirir.
Fl. 3463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Ora, não haveria, nesta hipótese, qualquer impedimento (como também não há
na situação efetivamente ocorrida) para que a sociedade estrangeira que
obtivesse o empréstimo fosse, posteriormente, incorporada pela Atento
(incorporação reversa), passando a ser sucedida por esta em todos os seus
direitos e obrigações.
Neste cenário, sugerido pela própria Fiscalização, o efeito seria o mesmo que
aquele verificado nos presentes autos, porquanto as despesas decorrentes do
empréstimo obtido pela sociedade investidora estrangeira ficariam, após sua
incorporação, a cargo da sociedade adquirida, a Impugnante - ou seja, não há
diferença entre o resultado da operação sugerida como legal pela Autoridade
Fiscal e aquela praticada pela Impugnante e seus controladores,
alegadamente "artificial".
E mais, na hipótese suscitada pelo Fisco, a Impugnante estaria, ainda, sujeita
à variação cambial na remessa de tais valores ao exterior, de modo que
poderia incorrer em uma segunda despesa, caso se tratasse de variação
cambial passiva.
Afasta as ponderações da autoridade fiscal acerca do Projeto da OCDE nomeado
como BEPS (Erosão de Base Tributável e deslocamento de Lucros ao Exterior) ressaltando que
os pagamentos foram efetuados a empresas nacionais e as receitas correspondentes foram
oferecidas à tributação.
Com relação ainda à dedutibilidade dos juros, a Recorrente argumenta pelo
suporte legal de dedutibilidade pela despesa do empréstimo contraído pela Brazilco escorado no
artigo 374 do RIR/99, o qual transcreve com destaques:
"Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis,
como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas
(Decreto- Lei nO 1.598, de 1977, art. 17, parágrafo único):
(...)
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou
construção de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de
construção e pré-operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para
serem amortizados." (g.n.)
Explica que esta previsão expressa afastaria a previsão geral do artigo 299 do
mesmo diploma, tendo em vista o princípio da especialidade.
Reitera, ainda, a previsão do artigo 31 da Lei no 11.727/2008, que autoriza o
diferimento das despesas de juros relacionados a financiamentos de investimentos, para as
sociedades holding.
Não obstante, destaca entendimento veiculado pelo Parecer Normativo CST no
127/73:
conclui-se que todos os ônus que recaem sobre o financiamento, quando
destacados no contrato do preço do custo do bem adquirido, são considerados
despesas operacionais, sendo irrelevante para descaracterizar tal conceituação, a vinculação da aquisição do bem ao contrato,
independentemente de tratar-se de financiamento direto ou não.
Fl. 3464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

A Recorrente menciona que, com a incorporação, a incorporadora sucede a
incorporada em seus direitos e obrigações, por decorrente, incluem-se neste rol as despesas
questionadas pela fiscalização.
Mesmo considerando inaplicável o artigo 299 do RIR/99 ao caso, a Recorrente
defende haver cumprido os requisitos para dedutibilidade das despesas financeiras assumidas
pela Brazilco, por entendê-las necessárias, usuais e normais.
Advoga por sua necessidade por haver sido empregada na otimização dos
negócios, ou seja, teria a necessidade do ponto de vista gerencial.
A usualidade e normalidade, por sua vez, são abordados com sua subjetividade
original, no caso, da empresa que originalmente reconheceu a obrigação.
Em suporte, enumera os avanços percebidos pela empresa após o controle pelo
grupo Bain Capital. Seria, portanto, de seu interesse a mudança de participação que lhe garantiu
fortalecimento dos negócios.
Sustenta ser inadmissível, por falta de previsão legal, a extensão das glosas à
apuração da CSLL.
Insurge-se a Recorrente contra o lançamento de IRRF sobre diferença apurada de
ganho de capital percebido pela Atento NV, alegando (i) a impossibilidade de se atribuir custo de
aquisição zero, visto que apresentou o Registro de Investimento Estrangeiro Direto (RDE-IED)
do BACEN, tal qual previsto pela Lei no 4.131/62, e a normativa na qual a fiscalização se baseia
é superveniente ao fato gerador (alterações à IN SRF 208/02):
Art. 26. A alienação de bens e direitos situados no Brasil realizada por não-
residente está sujeita à tributação definitiva sob a forma de ganho de capital,
segundo as normas aplicáveis às pessoas físicas residentes no Brasil.
§ 1o O ganho de capital é determinado pela diferença positiva entre o valor de
alienação e o custo de aquisição do bem ou direito.
§ 2o O custo de aquisição dos bens ou direitos adquiridos:
I - até 1995 pode ser atualizado com base nos índices constantes no Anexo I;
II - a partir de 1996 não está sujeito a atualização.
§ 3o O valor de aquisição do bem ou direito para fins do disposto neste artigo
deve ser comprovado com documentação hábil e idônea.
§ 4o Na impossibilidade de comprovação, o custo de aquisição é:
§ 4o Na impossibilidade de comprovação, o custo de aquisição será igual a
zero.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1662, de 30 de setembro
de 2016)
I - apurado com base no capital registrado no Banco Central do Brasil,
vinculado à compra do bem ou direito;
(Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB no 1662, de 30 de setembro de
2016)
II - igual a zero, nos demais casos.
Fl. 3465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

(Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB no 1662, de 30 de setembro de
2016)
Reforça, ainda, a posição, com o disposto pelo artigo 690 do RIR/99:
"Art. 690. Não se sujeitam à retenção de que trata o art. 682 as seguintes
remessas destinadas ao exterior: (...)
II - os valores, em moeda estrangeira, registrados no Banco Central do
Brasil, como investimentos ou reinvestimentos, retornados ao seu país de
origem;' (g.n.)
Dentre outras referências, cita:
Ressalta-se também que o entendimento acima é compartilhado pela própria
RFB em diversas soluções de consulta sobre a matéria tais como 132/2006,
115/2006 e 79/2007, com destaque para esta última cuja a ementa está
transcrita abaixo:
APURAÇÃO. 0 ganho de capital corresponde à diferença positiva, em Reais,
entre o valor de alienação e o custo de aquisição, se possível a sua
comprovação.
Na impossibilidade de sua comprovação, o custo de aquisição deve ser
apurado com base no capital registrado no Banco Central do Brasil ou igual
a zero. (g.n.)
Tal posicionamento está igualmente consignado na resposta à pergunta n° 594
do Perguntas e Respostas IRPF - 2012:
594 - Qual é o tratamento tributário do ganho de capital auferido na alienação
de bens ou direitos situados no Brasil por não residente?
(...) o custo dos bens e direitos adquiridos a partir de 01/01/1996 não está
sujeito a atualização. Não sendo possível comprovar o custo de aquisição
conforme descrito, o valor de aquisição é apurado com base no capital
registrado no Banco Central do Brasil, relacionado à compra do bem ou
direito, ou igual a zero nos demais casos. (g.n.)
Junta os Documentos 04 e 05 em anexo à impugnação, a fim de lastrear as
informações originalmente prestadas, e reafirma a idônea comprovação, ainda que considerada a
normativa superveniente e:
especificamente no que diz respeito às alegações da Autoridade Fiscal quanto
à suposta falta de apresentação dos contratos de câmbio83, referentes ao valor
registrado no sistema RDE-IED, é importante registrar que, nos termos do que
dispunha o artigo 27 da Circular BACEN no 2.997/2000, vigente na época dos
aportes efetuados pela Atento NV na Impugnante, os responsáveis pelo
registro do custo do investimento detido no Brasil por não residente deveriam
"manter os documentos comprobatórios das declarações prestadas à
disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo de 5 (cinco) anos contados
da data de cada declaração no Módulo RDE-IED"84.
Complementa com a afirmação de legítima comprovação da redução de capital
operada em 2005, dado o regular registro da ata da correspondente AGE na JUCESP, aliada à
falta de remessas de câmbio, conforme registros no BACEN.
Fl. 3466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Considerando a normativa vigente à época dos fatos (IN SRF 208/02 - sem em sua
redação original), defende o impugnante ter disponibilizado documentos suficientes, em que,
respeitada a norma complementar, afasta-se, ao menos, a penalidade e juros correspondentes, por
força do artigo 100 do CTN.
Explica a Recorrente que acumulara lucros nos anos anteriores (2008 a 2011),
consignados na conta "reserva de retenção de lucros", os quais seriam devidos aos então
acionistas, uma vez ser fruto do risco empresarial assumido por estes.
Todavia, apesar de possuir bens e direitos suficientes para confrontar o valor,
estes não teriam a liquidez necessária/disponibilidade sem prejudicar o patrimônio ou operações
da empresa, pela necessária utilização de todo caixa e a alienação de "ativos estratégicos".
Por tal razão, a deliberação pelo pagamento dos lucros retidos deu frente ao
reconhecimento da obrigação em seu passivo circulante e, após a mudança de acionistas, foi
efetuado o aumento de capital com o caixa suficiente para a quitação da obrigação, a qual
deveria ser efetuada em até 3 meses do seu reconhecimento (30/11/2012).
Se não assim fosse, afirma o impugnante que a manutenção da reserva com o
suscitado (pela fiscalização) aumento do preço pago pelo controle da empresa em nada alteraria
o ganho de capital. Resume:
diferentemente da frágil linha de argumentação da Autoridade Fiscal, o ganho
de capital apurado pela Atento NV nesse cenário hipótetico (sem a
distribuição de dividendos) teria sido o mesmo daquele apurado no caso
concreto, submetido à tributação pelo IRRF. Isso porque, tanto o valor da
alienação, quanto do custo de aquisição registrado pela Atento NV, seriam
superiores em R$ 332 milhões, de forma que o ganho de capital permaneceria
exatamente o mesmo:

Diante do exposto, verifica-se que, ainda que não tivesse sido deliberada a
distribuição de dividendos, o ganho de capital apurado pela Atento NV na
alienação das ações da Impugnante seria idêntico, sendo, portanto,
totalmente improcedente a alegação fiscal de que teria sido praticada
"manobra fraudulenta com vistas a uma economia tributária".
Discorre a Recorrente acerca da natureza e mecanismo dos dividendos, visando
demonstrar a impossibilidade de se alterar a obrigação assumida desta forma e requalificá-la
Fl. 3467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

como preço pago pela alienação da participação societária efetuada após a declaração dos
dividendos, mas antes do efetivo desembolso.
Repisa a possibilidade de capitalizar a reserva de lucros e sua decorrente inserção
no custo de aquisição para fins de apuração de ganho de capital, mas sob fundamento da Circular
Bacen no 3.961, para contestar a acusação de "conduta fraudulenta" cunhada pela fiscalização.
Alega que a "reclassificação" dos dividendos para preço seria uma tentativa
indevida de tributar renda já tributada e isenta em sua distribuição.
Pelo já exposto, reafirma que cada ato praticado correspondeu à sua exata
expressão, (i) com todas as partes propriamente identificadas nas transmissões de direitos, (ii)
sem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira e (iii) instrumentos particulares
devidamente datados. Não haveria, portanto, a conduta fraudulenta que lhe foi atribuída.
Com base no deslocamento da sujeição passiva construído pela fiscalização, isto
é, a consideração da BC Spain como real adquirente da Atento Brasil, conclui a Recorrente que
resta uma inconsistência nas autuações, visto que este deslocamento do pólo passivo afastaria a
responsabilidade pelo recolhimento do IRRF.
Pela requalificação operada nos autos, portanto, perceberia-se a nulidade da
autuação por erro na identificação do sujeito passivo (vício material).
INSUBSISTÊNCIA DAS PENALIDADES APLICADAS NO LANÇAMENTO
FISCAL
Sustenta a Recorrente a improcedência da qualificação da multa, uma vez que
"não houve qualquer simulação, sonegação, fraude ou conluio".
Indica que, no presente caso, a autoridade fiscal se manifestou pela
desnecessidade de configuração de dolo e, ainda, reconheceu a validade jurídica das operações
levadas a cabo, somente negando seus efeitos para fins fiscais.
Socorre-se, quanto à primeira observação (dolo), pela redação dos artigos 71 a 73
da lei no 4.502/64, as quais, em seu caput, indicam expressamente o dolo como elemento
necessário à configuração dos ilícitos por eles previstos.
Em seguida, ocupa-se de reiterar a inexistência de má-fé ou prejuízo intencional
em seus atos, em que, contra tal posição, a fiscalização não levantou a necessária comprovação.
E complementa:
Deveras, quem age com intuito de fraude, sonegação ou conluio realiza
operações proibidas, não a s escritura em seus registros comerciais e fiscais e,
quando fiscalizado, não entrega a documentação solicitada, procurando sob
todas a s formas ocultar essas operações. E mais, adultera documentos,
utiliza-se de documentos calçados e paralelos, pessoas inexistentes ou
"laranjas" e de documentos falsos e inidôneos.
No presente caso, nenhuma destas condutas foi verificada, tendo em vista que
a Impugnante:
(i) prestou informações detalhadas e forneceu todos o s documentos solicitados
à Fiscalização, sem retardar, impedir, atrapalhar, nem confundir o trabalho
fiscal.
Fl. 3468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

De fato, em momento algum do TVF a Autoridade Fiscal alegou que a
Impugnante teria deixado de prestar alguma informação ou esclarecimento no
curso do procedimento fiscalizatório.
(ii) registrou, arquivou e submeteu à análise todos o s atos societários nos
órgãos de registro competentes.
E, no caso de manutenção da autuação por voto de qualidade, requer a exoneração
da penalidade, em que escora tal entendimento em interpretação do artigo 112 do CTN,
concedendo tratamento mais favorável ao acusado em caso de dúvida.
Protesta contra o aspecto desproporcional da multa de 150%, julgando-a
confiscatória e, em decorrência, inconstitucional.
Com relação à multa isolada, entende a Recorrente que encerrado o período de
apuração, as estimativas se convertem em ajuste, não cabendo a aplicação de penalidade sobre a
diferença de estimativas devidas não recolhidas, por estarem afetas ao tributo apurado ao fim do
exercício.
Na mesma esteia, assevera que, em se tratando da mesma apuração (tributo e
exercício), não só seria imprópria a aplicação da multa isolada, como sua cumulação com a
multa de ofício aplicada sobre a diferença do valor devido ao final do exercício configuraria
duplicidade de cobrança, devendo ser afastada.
Defende que a previsão legal restringe a base de cálculo dos juros ao tributo,
sendo indevida a cobrança sobre o valor da penalidade.
Em se considerando a exoneração do crédito tributário impugnado pelo presente
julgamento, requer o restabelecimento dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL aos níveis anteriores à autuação.
Subsidiariamente, aponta erro de cálculo pela autoridade fiscal:
Por fim, na remota hipótese de os autos de infração não serem integralmente
cancelados, o que se alega apenas para argumentar, deve ser então
determinada a correção do saldo de prejuízo fiscal utilizado pela Autoridade
Fiscal para compensação da base autuada, referente ao ano-calendário de
2013.
Isso porque, analisando-se o auto de infração de IRPJ, é possível verificar que
a Autoridade Fiscal considerou que existiria um saldo de prejuízo fiscal
acumulado no valor de R$ 7.702.785, 27. Contudo, o valor correto, conforme
informado à Fiscalização é de R$ 9.432.082,40 (fl. 1.414 dos autos):
Fl. 3469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Diante do exposto, tendo em vista a improcedência das alegações fiscais,
requer-se o afastamento da acusação fiscal acerca de uma suposta
compensação indevida de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL
no ano-calendário de 2014, bem como o reconhecimento da improcedência da
retificação dos saldos de prejuízo fiscal e de base negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro promovida pela Autoridade Fiscal.
Por fim, resume os pontos até então colacionados:
Diante do exposto, a Impugnante requer a esta C. Turma Julgadora o
conhecimento e o provimento da presente Impugnação, seja pelas razões de
mérito, seja pelas preliminares suscitadas, para o cancelamento integral dos
autos de infração lavrados, extinguindo-se a totalidade dos créditos tributários
exigidos.
Ainda, caso não seja determinado o cancelamento integral dos lançamentos
tributários, o que se alega ad argumentandum, requer-se, subsidiariamente,
que (i) seja reconhecida a impossibilidade de exigência do crédito tributário
de IRRF, eis que houve o transcurso do prazo decadencial, tanto
considerando-se o artigo 150, §4, quanto o artigo 173, inciso I, do CTN; (ii)
seja reconhecido que houve a comprovação do custo de aquisição ou, ao
menos, afastada a multa de ofício em razão do disposto no parágrafo único do
artigo 100 do CTN; (iii) seja reconhecida a ausência de simulação na
distribuição de dividendos; (iv) seja reconhecida a ilegitimidade passiva da
Impugnante, em relação ao auto de infração de IRRF; (v) seja reconhecida a
dedutibilidade das despesas financeiras; (vi) seja reconhecida a
impossibilidade de adição, à base de cálculo da CSLL, das despesas
consideradas indedutíveis, decorrentes da amortização do ágio, por absoluta
ausência de previsão legal; (vii) seja reconhecida a impossibilidade da
qualificação da multa de ofício ou, ao menos, que seja cancelada a multa de
ofício no patamar de 150% sobre a parcela do IRRF referente à acusação
fiscal acerca da falta de comprovação do custo de aquisição da Atento NV;
(vii) seja reconhecida a necessidade da redução da multa de ofício para o
percentual de 75%, de modo que não supere o valor do crédito tributário em
questão, na esteira da jurisprudência do STF; (ix) haja a aplicação do artigo
Fl. 3470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

112 do CTN em caso de dúvida; (x) seja determinado o cancelamento das
multas isoladas, em razão, tanto do encerramento dos anos-base, quanto da
impossibilidade de sua cumulação com a multa de ofício; (xi) haja a
exoneração dos juros calculados sobre a multa de ofício.
No que tange aos responsáveis, destaque-se que Nelson Armbrust protocolou
impugnação em 13/04/2018, pela qual requer a sua exclusão do pólo passivo da exigência, e o
reconhecimento da decadência sobre o IRRF, pelas razões que passamos a relatar.
Sob argumentos semelhantes ao da Atento Brasil, sustenta que, no quadro mais
desfavorável ao sujeito passivo - aplicação do artigo 173, I, do CTN - o prazo decadencial se
iniciaria em 01/01/2013 e se encerraria em 01/01/2018. Com a ciência efetuada em 13/03/2018,
estaria fora do período legalmente previsto para constituição do crédito tributário.
Discorre sobre os aspectos inerentes à personificação da empresa, em que a
vontade e atuação desta não se confunde com a de seus dirigentes, devendo ser a pessoa jurídica
a única responsável por seus atos e escolhas.
Neste raciocínio, argumenta que a solidariedade não comporta a inclusão de
terceiros, mas a identificação da sujeição legalmente prevista no caso de pluralidade de agentes
(interesse comum jurídico), e conclui pelo afastamento do artigo 124, I, como um dos
fundamentos de inclusão do ora impugnante no pólo passivo:
a mera ocupação do cargo de Diretor Regional e de membro do Conselho de
Administração da ATENTO BRASIL S/A. não é capaz de atribuir ao ora
lmpugnante a figura de sujeito passivo da autuação, vez que a solidariedade
requer a prática do fato gerador do tributo em conjunto.
Nessa toada, vale destacar que o critério material em si da regra-matriz de
incidência tributária do IRPJ, CSLL e IRRF não comporta a pluralidade de
sujeitos de natureza jurídica alheia a da própria pessoa jurídica, ou seja, um
sócio ou administrador, como pessoa física não está apto a concorrer com a
situação que constitua o fato gerador da obrigação de tais tributos.
Sendo assim, a capitulação utilizada pela Autoridade Fiscal é absolutamente
impertinente e inaplicável, visto que, em hipótese alguma o Impugnante
possui interesses jurídicos comuns com a sociedade da qual faz parte.
(negritamos)
Aponta a incompatibilidade entre os dois fundamentos, inclusive por este (135,
III) atuar no campo da ilicitude, e o anterior (124, I), na atuação lícita. Haveria, portanto, a
"incapacidade" da autoridade fiscal em definir pela licitude ou ilicitude do ato que motiva a
responsabilidade, causando insegurança jurídica e afronta à legalidade, por não subsumir
propriamente o fato a um enquadramento legal que o defina.
Acrescenta que a pessoalidade da responsabilidade prevista pelo artigo 135 do
CTN exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária, havendo erro na
identificação do sujeito passivo, em afronta ao comando do artigo 142 do mesmo diploma.
Combate a tese de que a culpa seria suficiente para a responsabilidade, dado que
sanção está vinculada pessoalmente ao agente do ilícito, visto que as hipóteses legais
necessariamente apontam à conduta dolosa. Considera não efetuada tal comprovação pela
fiscalização, sendo imprópria sua inclusão no pólo passivo:
Fl. 3471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Assim, sua participação e assinatura em atos decorrentes de deliberações de
um Conselho Administrativo coletivo, não repercute conduta pessoal dolosa,
apenas reflete o exercício de sua função
(...)
A infração de lei que autoriza a responsabilização do terceiro é aquela que
praticada pessoalmente por ele, em benefício próprio e em prejuízo do
contribuinte por ele representado, viola não só ao adimplemento tributário
como também previsões de outras searas do direito como a cível e a comercial.
(...)
A autoridade fiscal que pretende imputar responsabilidade tributária por
prática de ato ilícito a qualquer pessoa, deve observar a necessidade
imprescindível de demonstração inequívoca do dolo.
Sendo assim, a mera indicação do cargo ocupado pelo Impugnante não é
suficiente para impingi-lo sanção, pois não resta comprovada nenhuma
prática ilícita.
Conforme já aduzido, não há excesso de poder, pois o Impugnante não agiu
por conta própria, uma vez que as decisões referentes as operações ora em
debate, foram confirmadas pelo Conselho de Administração, que se trata de
órgão colegiado e responsável pela tomada de decisões em sociedades
anônimas.
Identifica, em ambos os enquadramentos, a presunção de atos pela caracterização
da sujeição somente pelo seu cargo na pessoa jurídica autuada - teoria do domínio de fato.
Careceria, portanto, do "vínculo de responsabilidade" requerido pela Portaria RFB no 2.284/10,
artigo 2o, §1o.
Expõe, ainda, que o Recorrente não assinou o Instrumento de Justificação de
Protocolo de Incorporação de 31/12/2012 nem a ata da AGE Atento Brasil 5/A de 21.03.13 —
Retificação da AGE realizada em 31.12.12, para fazer constar a redução do capital social da
empresa para absorção do prejuízo fiscal decorrente da incorporação da BC Brazilco (fl. 450),
com Aditamento do Instrumento de Justificação de Protocolo de Incorporação
Acrescenta que, segundo o artigo 7o do Estatuto Social da Atento Brasil, o
Conselho de Administração é composto por 3 membros, e as deliberações não são efetuadas por
decisão singular da Recorrente, inclusive em função da diretoria executiva vincular a sociedade
em seus atos somente pela assinatura de dois membros, ou em conjunto com um procurador, mas
nunca isoladamente.
Questiona, neste contexto, a sua responsabilização isolada, sem inclusão do
presidente e vice-presidente do Conselho de Administração, ou dos demais diretores executivos,
inclusive signatários dos atos atacados pela fiscalização.
A falta de individualização da conduta, aliada à falta de comprovação do dolo,
portanto, afastariam a atribuição de responsabilidade.
E, dada a abordagem superficial da autoridade fiscal, incorre-se em dúvida
prevista pelo artigo 112 do CTN, quanto à autoria, imputabilidade ou punibilidade (inciso III), e
quanto à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação (inciso IV), devendo ser
Fl. 3472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

interpretada a legislação de forma mais benéfica ao acusado e, por conseguinte, afastando a
responsabilidade atacada.
Com relação aos responsáveis José Tavares de Lucena e Jobelino Vitoriano
Locateli, cumpre notar que apesar de apresentarem duas impugnações distintas, ambas ostentam
razões idênticas, razão pela qual optamos por consolidá-las em uma só narrativa, neste relatório.
Os responsáveis protocolaram suas impugnações em 11/04/2018, dada sua
inclusão no pólo passivo por atuar como administradores da Brazilco à época do exercício
fiscalizado (artigos 135, III e 124, I, CTN).
Inicialmente, revisitam a ação fiscal, em que, em suma, requerem o
reconhecimento da nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária, por entender "que não
restam caracterizadas as hipóteses de sujeição passiva solidária previstas pelos citados artigos".
A considerar que a empresa autuada é a Atento Brasil, sustenta a
incompatibilidade de sua inclusão no pólo passivo por não ter vínculo ou ingerência comprovada
nesta empresa, e tampouco qualquer comprovação de ato personalíssimo doloso de sua autoria.
Aduz que a autuação se resume à glosa de deduções indevidas (ágio e despesas
com debêntures) registradas pela Atento Brasil, não lhe sendo imputável qualquer dos casos.
Acresce que os elementos probatórios são rasos, limitando-se a "alguns atos
societários", pelos quais não seria possível asseverar a prática de atos dolosos de modo
personalíssimo.
Reitera haver simplesmente participado de "alguns atos societários", falhando a
autoridade fiscal em atribuir-lhe apropriada subsunção dos fatos ao dispositivo legal que
fundamenta a responsabilização.
Quanto ao mérito, requer que as razões expressas em impugnação pelo autuado, as
quais reitera e ratifica, sejam parte de sua defesa.
Sustenta que o artigo 124, I, do CTN se refere àqueles que partilhem do fato que
dá ensejo à obrigação tributária, sendo insuficiente a caracterização do interesse comum somente
no plano fático ou econômico.
Decorrente do raciocínio de que a solidariedade prevista pelo artigo 124, I do
CTN se refere aos coautores do ato que se insere no aspecto material da hipótese de incidência
tributária, sustenta ser impossível que uma pessoa física pratique os atos dos quais derivem a
cobrança do IRPJ ou CSLL.
Aponta este "equívoco" como uma indevida interpretação da solidariedade como
uma responsabilidade tributária, sendo que não se confundiriam.
Sustenta que, se de um lado, o artigo 124 subentende a pluralidade de agentes em
ato lícito, do outro, o artigo 135 desloca a sujeição passiva por razão de prática ilícita,
submetendo o enquadramento a contrassenso insanável.
Prosseguindo o raciocínio, acrescenta a previsão de pessoalidade trazida pelo
artigo 135 do CTN, sendo incabível tributar-se concomitante a pessoa jurídica e seus
responsáveis. A exigência somente subsistiria a um ou outro.
Reconhece, portanto a existência de obscuridade na definição do sujeito passivo,
razão pela qual deve ser cancelado o termo de responsabilidade.
Fl. 3473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Não sendo agente diretamente vinculado ao autuado, sustenta que não seria
possível, e não foi feita, a comprovação de que o responsável indicado agiu com dolo, condição
para a responsabilidade contestada.
Aponta como realizada a sujeição em mera presunção, o que não é compatível
como a previsão do artigo 135 do CTN.
Repisa a falta de apontamento de ação individualizada ao responsável, e defende
que, em seu papel de administrador, sujeitou-se ao objeto da empresa, obedecendo suas diretrizes
e nunca realizando "qualquer ato personalíssimo doloso em desfavor da sociedade", não se
confirmando a previsão do artigo 135.
E complementa:
Como se não bastasse, vale destacar que o Sr. Agente Fiscal ainda menciona
que o Impugnante também exerceria função de sócio-administrador de outras
sociedades localizadas no mesmo endereço da Bain Capital Brazil e possuiria
vínculo com a Grant Thorton Brasil, o que configuraria "situação atípica".
Trata-se de argumento retórico, que não possui qualquer relevância para os
fatos aqui tratados: primeiro, porque não cabe ao Fisco determinar os limites
das funções dos agentes privados; segundo, porque tal alegação em nada se
relaciona com os supostos ilícitos que resultaram na amortização do ágio,
despesas relacionadas à emissão de debêntures e suposta ausência de
recolhimento IRRF incidente sobre ganho de capital; terceiro, porque a
Autoridade Fiscal se limita a trazer ilações sem nenhuma conclusão concreta.
Complementa com o reiterado entendimento que o mero inadimplemento de
tributo não configura hipótese de responsabilização do sócio.
Pelas razões de que não restariam comprovadas a configuração de ato doloso, a
ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, não se poderia qualificar a penalidade sequer da
empresa autuada (Atento Brasil), tampouco do responsável.
Subsidiariamente, ainda que se reconheça a solidariedade, requer que seja retirada
a penalidade, considerando que não é possível a imputação de pena a terceiros.
O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO
DO
ÁGIO.
INVESTIDORA
E
INVESTIDA.
EVENTOS.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e
Fl. 3474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-
se em espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione uma situação criada artificialmente.
As despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da
pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou
usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas
com uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR
E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas
(1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição
e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida.
Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas,
ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a
controlada ou coligada, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo
investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que
adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
DESPESAS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. JUROS CONTRAÍDOS
PARA AQUISIÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA, COMO INVESTIMENTO.
As despesas se submetem às regras gerais de dedutibilidade previstas pelo
artigo 299 do RIR/99, ou seja, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa. A assunção da dívida de
titularidade do real e final adquirente do investimento pela investida, pela
própria aquisição, passa ao largo de qualquer condição de necessidade às
atividades da empresa (ainda que sob nova titularidade tenha percebidos bons
resultados - os quais faziam parte da expectativa do investidor), usualidade ou
normalidade aos tipos de operações ou atividades da empresa.
ÁGIO. SIMULAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Constatada a simulação na criação de ágio, é cabível a glosa da sua dedução da
base de cálculo do IRPJ e CSLL.
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas, fica a
pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores inadimplidos.
Fl. 3475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
O artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, ao prever as infrações por falta de
recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou contribuição
(definitivos) não significa duplicidade de tipificação de uma mesma infração
ou penalidade. Ao tipificar essas infrações o artigo 44 da Lei no.9.430, de 1996,
demonstra estar tratando de obrigações, infrações e penalidades tributárias
distintas, que não se confundem e não se excluem.
MULTA QUALIFICADA.
Não há como afastar a imputação fiscal de sonegação e simulação e a
conseqüente aplicação da multa qualificada se descritas pela Fiscalização
circunstâncias que demonstram a ocorrência de reestruturação societária para
criar, formalmente, por meio da constituição e posterior incorporação de
“empresa veículo”, uma situação que se enquadrasse na exceção legal que
possibilita deduzir despesas de amortização de ágio, advinda com a Lei
9.532/97, o que justifica, além da glosa das correspondentes deduções, a multa
no percentual de 150%.
SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. ATOS FORMALMENTE LÍCITOS.
O fato dos atos societários terem sido formalmente praticados, com registro nos
órgãos competentes, escrituração contábil, etc, não retira a possibilidade da
operação em causa se enquadrar como simulação, isso porque faz parte da
natureza da simulação o envolvimento de atos jurídicos lícitos. Afinal,
simulação é a desconformidade, consciente e pactuada entre as partes que
realizam determinado negócio jurídico, entre o negócio efetivamente praticado
e os atos formais (lícitos) de declaração de vontade. Não é razoável esperar que
alguém tente dissimular um negócio jurídico dando-lhe a aparência de um
outro ilícito.
SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Cada negócio jurídico possui uma causa típica, inalterável, que o legitima, e a
imediata inadequação se mostra suficiente para considerá-lo impróprio,
maculando a própria gênese e configurando a ocorrência da simulação.
Obedecer ao propósito negocial inerente a cada negócio jurídico não somente
equilibra as relações entre particular e Estado, mas preserva as relações entre
Estado e os demais particulares ao garantir a isonomia tributária pelo
afastamento de artifícios com vistas a recair sobre os demais o ônus da
manutenção estatal, consumado no dever constitucional de pagar tributos.
LANÇAMENTO. DEFINITIVIDADE. EFEITOS NO PF E BN.
O lançamento regularmente realizado e notificado ao sujeito passivo tem
caráter definitivo, ainda que sujeito à impugnação administrativa ou qualquer
das outras previsões [taxativas] de modificação ou extinção. Desta forma, o
prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL serão modificadas
conforme o ato da autoridade fiscal e refletirão seus efeitos nos períodos de
apuração seguintes, independentemente de instaurado o contencioso para
discussão administrativa do lançamento que os afeta.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 3476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA. 173, I, CTN. TERMO INICIAL. FATO GERADOR.
O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. As multas proporcionais aplicadas em
lançamento de ofício, por descumprimento a mandamento legal que estabelece
a determinação do valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil
a ser recolhido no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo
61 da Lei no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de
mora à taxa SELIC.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CSLL. BASE DE CÁLCULO. NORMAS DE APURAÇÃO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro as mesmas normas de
apuração para o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração da CSLL, uma vez que ambos os lançamentos,
do IRPJ e da CSLL, estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Há Recurso de Ofício em face da parcela do acórdão que reconheceu a decadência
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte sobre o ganho de capital por falta de comprovação do
custo de aquisição - e dividendos pagos.
A recorrente apresentou Recurso Voluntário em que, além da preliminar em que
aduz a necessidade de observação dos comandos da LINDB, reitera os fundamentos de sua
impugnação acima apresentados.
Os responsáveis José Tavares de Lucena, Jobelino Vitoriano Locateli e Nelson
Armbrust reiteram seus fundamentos, acrescentado a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido por ausência de motivação.
A União Federal apresenta contrarrazões em que alega a inaplicabilidade do art.
24 da LINDB, o que já teria sido reconhecido por todas as turmas da 1a Seção e inclusive a 1a e
2a Turmas da Câmara Superior.
Fl. 3477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Sustenta no mérito que a finalidade do disposto nos arts. 7° e 8° da Lei 9.532/97 é
regular o efeito fiscal da recuperação do ágio na aquisição do investimento, quando este é
extinto mediante a incorporação. O que não teria ocorrido no presente caso.
Acrescenta que o legislador fixou a união (absorção) de patrimônios entre
investidora e investida como requisito para a amortização do ágio pago na aquisição do
investimento, é óbvio que o fez pensando em verdadeiras operações de reorganização
societária. E que não era intenção do legislador estimular que grupos econômicos promovessem
uma “desorganização societária”, mediante a criação e utilização de empresas-veículo sem
substância e sem propósito negocial, apenas para “forçar” uma posterior “reorganização
societária” com a incorporação dessas supostas investidoras ad hoc, a fim de incidir
artificialmente na hipótese inicialmente pensada pelo legislador.
Aponta jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais em casos
semelhantes, que indicam que não há subsunção à norma autorizadora da antecipação do
aproveitamento fiscal do ágio mediante amortização quando se cria ou utiliza sociedade sem
finalidade outra que não servir de extensão de caixa da real interessada no negócio (real
adquirente), apenas para ser absorvida pela adquirida.
Afirma ainda que todas as atribuições que o Recurso Voluntário apresenta como
imprescindíveis à aquisição da ATENTO Brasil poderiam perfeitamente, e mais diretamente, ter
sido assumidas pela BC Spain e pela própria ATENTO, sem que a BC BRAZILCO exercesse
qualquer papel relevante no processo.
Assevera ainda que a BC Spain poderia, ela própria, ter angariado os recursos
obtidos por meio da emissão de debêntures, desnecessária qualquer intervenção da BC
BRAZILCO. A alienação fiduciária das ações da BRAZILCO só passou a ter alguma relevância
DEPOIS que os recursos das debêntures foram recebidos - e imediatamente usados na aquisição
da ATENTO -, porque só então ela passou a deter algum patrimônio. E neste momento, a
substituição das garantias anteriores (contratos com a telefônica e ações da BRAZILCO que,
repita-se, representavam nesse momento apenas os próprios recursos angariados na emissão de
debêntures) pelas ações da própria ATENTO, como de fato veio a ser feito, poderia ter sido
igualmente feita pela própria BC Spain, sem nenhuma necessidade de intervenção da BC
BRAZILCO.
Aduz que ainda que se admitisse que fosse mesmo tão essencial que a
ATENTO assumisse as obrigações decorrentes do financiamento de sua própria aquisição,
poderia a escritura de emissão de debêntures ter simplesmente determinado a transferência de tal
obrigação à ATENTO, sob pena de vencimento antecipado da obrigação.
Quanto à dedutibilidade das despesas referentes às debêntures, afirma que se a BC
BRAZILCO funcionou como mero veículo para a aquisição que, na prática, foi efetuada por
outrem, isto acarreta uma das seguintes conclusões: Ou bem a BC BRAZILCO assumiu dívida
em favor de seus controladores, o que torna a despesa com os encargos mera liberalidade; ou o
verdadeiro titular do financiamento é a real adquirente apontada no TVF, o que torna ilegítimo
que a dívida se transmita à recorrente em razão da extinção da BC BRAZILCO, eis que o real
adquirente não sucedeu a BC BRAZILCO na dita incorporação.
Aduz ainda que as previsões dos arts. 374 e 375 do RIR/99 não eximem que as
despesas financeiras, para serem consideradas dedutíveis, atendam aos requisitos da necessidade,
normalidade e usualidade.
Reitera os fundamentos da autoridade autuante.
Fl. 3478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Afirma que o art. 13 da Lei no 9.249/95 veda o aproveitamento da despesa com
amortização de ágio da base de cálculo da CSLL.
Reitera os fundamentos da decisão recorrida no que tangencia o pedido de revisão
do saldo de prejuízo fiscal e a atribuição de solidariedade.
Pontua a validade do lançamento de multa isolada após o encerramento do ano-
calendário, bem como de sua cumulação com a multa de ofício.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

RECURSO DE OFÍCIO
Há Recurso de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos
do art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, com a nova redação dada pelo art. 67 da Lei n.o
9.532, de 10.12.1997, e de acordo com o art. 1o da Portaria do Ministro de Estado da Fazenda n.o
63, de 09.02.2017, tendo em vista que foi reconhecida a ocorrência de decadência para
lançamento do IRRF.
Dada a oportunidade de apresentar contrarrazões, a PGFN não se manifestou
quanto aos fundamentos do recurso de ofício.
Nesse diapasão, proponho a confirmação da decisão recorrida nos termos do art.
57, §3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma
estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo
presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Por esta razão, transcrevo excerto do voto anexo ao acórdão recorrido que trata da
decadência:

Fl. 3479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

No caso, o imposto retido na fonte sobre ganhos de capital auferido por residente no
exterior é devido na data do pagamento, crédito, emprego ou remessa do rendimento,
conforme previsão do artigo 685 do RIR/99. 1
Portanto, temos que o fato gerador do imposto ocorreu em 12/12/2012, data do
pagamento efetuado.
Resta definir, por fim, quando o lançamento poderia ser efetuado, visando à aplicação
da regra decadencial adotada.
Em sede de recurso repetitivo (art. 543-C da Lei no 5.869/1973), a Primeira Seção do
STJ, quando do julgamento do REsp 973.733/SC, sedimentou o entendimento que:
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos
nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito
Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104;
Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.
396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). (negritamos)
Tal entendimento vincula a interpretação deste colegiado, nos termos no artigo 26-A
do Decreto 70.235/72 c/c PARECER/PGFN/CDA/CRJ No 396/2013, aprovado pelo
DESPACHO MF No SN, DE 02/07/2013, em obediência ao artigo 19 da Lei no
10.522/2002.
Portanto, definiu-se que o lançamento pode ser efetuado, para fins de interpretação do
artigo 173, I, do CTN, na data de ocorrência do fato gerador, no caso 12/12/2012,
sendo o primeiro dia do exercício seguinte 01/01/2013.
Com isto, o prazo para lançamento do aludido crédito tributário se encerrou em
31/12/2017, pouco mais de dois meses antes de formalizada a autuação impugnada, a
qual deve ser cancelada (no tocante ao IRRF, exclusivamente).
Isto posto, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao Recurso de Ofício.

RECURSOS VOLUNTÁRIOS

Os Recursos são tempestivos e apresentados por representantes devidamente
constituídos.
A súmula 2 do CARF impede o conhecimento de argumentos de matiz
constitucional: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não conheço dos argumentos de ordem constitucional, como por exemplo,
a vedação ao confisco.

PRELIMINAR – APLICABILIDADE DOS COMANDOS DA LINDB
Fl. 3480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Alega preliminarmente a Recorrente a aplicabilidade dos comandos normativos da
LINDB ao caso concreto, que levariam a inexorável conclusão pela validade da operação. Nesse
diapasão, transcreve inúmeros acórdãos para demonstrar seu posicionamento, exemplificativamente:
.

Contrariamente, a d. Procuradoria alegou que todas as turmas da as Turmas da 1a
Seção e inclusive a 1a e 2a Turmas da Câmara Superior já manifestaram o entendimento de
que inaplicável a invocação do art. 24 para viabilizar a desconstituição de lançamentos
tributários.
Alega ainda que a expressão "levará em conta as orientações gerais da época" não
tem a pretensão de ocasionar uma vinculação plena da autoridade administrativa à
Fl. 3481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

jurisprudência pretérita. Além do que isto, todavia, só interfere onde há espaço para juízo
discricionário do aplicador da lei tributária. O CTN, por outro lado, qualifica o lançamento como
atividade vinculada e obrigatória.
De minha parte, tenho entendido que a Lei de Introdução em sua generalidade
produz efeitos no Direito Tributário. O que seria de se questionar seria em verdade qual a
extensão e o objetivo dos artigos introduzidos pela Lei no 13.655/2018.
Nesse interim, transcrevo excerto do voto da i. Conselheira Gisele Bossa, aposto
ao acórdão no 1201-003.310 que com clareza expõe a questão:
112. Da simples leitura do caput do artigo 24, da LINDB é possível
evidenciar sua clara convergência e perfeita conformação com os
preceitos contidos no artigo 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei no
9.784/1999 e artigo 100, incisos II, III. Confira-se: Lei no 9.784/1999
"Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios
da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de: (...)
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor
garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação
retroativa de nova interpretação."
CTN
"Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos: (...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas;
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui
a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo."
113. A expressão "prática reiterada" impõe que seja dado o mesmo
tratamento jurídico-tributário para os contribuintes que estejam em
situação equivalente, sob pena de afronta aos princípios da igualdade e da
capacidade contribuinte. Aliás, deixar de observar esse regramento cria,
além de injustiça fiscal, disfunções concorrenciais têm termos
comerciais.
114. É certo que, o objetivo dos novos artigos da LINDB, dentre eles o
artigo 24, não foi alterar regras de caráter específico (e.g. CTN ou
legislação relativa ao PAF), de modo que estas continuam em vigor, sem
qualquer alteração, mas contribuir para dar maior eficácia e aumentar o
grau de segurança jurídica na aplicação dessas disposições setoriais. Daí,
inclusive, ser irrelevante o fato de a LINDB ter sido instituída por lei
Fl. 3482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

ordinária e não lei complementar. Os efeitos indicados por esta relatoria
estão atrelados às próprias disposições do artigo 100, III e § único, do
CTN, combinadas com o artigo 24, da LINDB - dispositivo de caráter
geral que tem, justamente, a finalidade de trazer diretrizes interpretativas.
115. Outro aspecto relevante que merece ser superado diz respeito à
expressão “revisão” constante do caput do artigo 24 da LINDB,
considero que o dispositivo também protege em concreto o auto
lançamento – “situação plenamente constituída”. Isso por ue, o
contribuinte agiu segundo as “orientações gerais da época” - os julgados
deste E. CARF são interpretações públicas e, por conseguinte, o
contribuinte não se baseou nas suas próprias visões privadas sobre o
critério jurídico que seria aplicável. Em outros termos, o Estado não
pode, com base em nova interpretação, contestar auto lançamento que se
limitou a acolher interpretação pública que vigorava.
116. Por fim, com relação à preferência pela aplicação do artigo 100, II,
do CTN em detrimento do artigo 100, III, do mesmo dispositivo, por
potencial especialidade, considero o inciso II (II - as decisões dos órgãos
singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua
eficácia normativa) é aplicável aos casos em que o reconhecimento do
valor normativo às interpretações já contem estabilidade de grau
máximo, leia-se Súmulas deste E. CARF, decisões proferidas sobre o
regime de repetitivo e repercussão geral. Nessas hipóteses, o próprio
lançamento deve ser afastado.
117. Já o inciso III (“III - as práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas”), é aplicável, em linha com as próprias
diretrizes do artigo 24 da LINDB (§ único. “Consideram-se orientações
gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de
caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária,
e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público”), quando à época do fato gerador, existam
manifestações equivales que, por seu maior volume ou pelo grau superior
do órgão de que emanadas, bastem para sinalizar ao contribuinte de boa
fé que a interpretação da lei tributária feita por certo órgão administrativo
ou judicial foi superada, ainda que incerta. Para ambos os diplomas
normativos, basta a existência de costume administrativo tributário
quanto ao critério jurídico de interpretação da lei, não se exige a
definitividade dessa jurisprudência administrativa, tampouco sua
formalização em grau máximo (edição de Súmula CARF).
118. Em síntese, considero que a LINDB: (i) é aplicável em matéria
tributária; (ii) a norma geral constante do artigo 24 da LINDB, em linha
com os citados dispositivos da legislação tributária proíbe, a retroação de
nova orientação; (iii) sua função é contribuir de modo importante para
eficácia das disposições particulares, especialmente o artigo 100, III, do
CTN. Com efeito, não cabe no presente processo a aplicação de qualquer
penalidade – multas em geral.
Fl. 3483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Isto posto, entendo que (i) o referido artigo autoriza afastarmos o lançamento no
caso concreto; subsidiariamente (ii) ao menos a multa deva ser afastada em sua integralidade;
subsidiariamente (iii). o art. 24 da LINDB supracitado deveria servir para afastar a qualificação
da multa, haja vista que não se pode cogitar em dolo em um cenário em que havia manifestações
do tribunal administrativo respaldando operações semelhantes.

PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

Em que pese o inconformismo da Recorrente, no caso concreto verifica-se que a r.
DRJ não enfrentou os argumentos aduzidos em razão da atribuição de responsabilidade nos
termos do art. 135, III do CTN por entender que já se havia configurado a responsabilidade nos
termos do art. 124, I, do CTN, vejamos:
Aponta-se pelas impugnações, contra a atribuição de responsabilidade
tributária, a incompatibilidade entre as responsabilidades previstas pelos
artigos 124, I (interesse comum) e 135 do CTN (excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto), dado que esta última é pessoal
ao agente e, logo, não comportaria a solidariedade, visto que assumiria o
lugar do contribuinte como titular da autuação.
(...)
Cabe afastar as alegações dos impugnantes quanto à impossibilidade de
responsabilização no presente caso. Entendem que como responsáveis
solidários estariam atrelados ao fato gerador na condição de sujeitos
passivos, não responsáveis. Afinal, a responsabilidade não somente se
encontraria nos artigos 128 e ss. do CTN, enquanto a solidariedade
aventada estaria no art. 124, inciso I. Assim, com a responsabilidade
poder-se-ia incluir terceiro como responsável pelo encargo de pagar os
tributos lançados, já com a solidariedade, somente aquele que tivesse na
posição de sujeito passivo, com relação direta com o fato gerador, seria
cobrado.
Insta esclarecer que a responsabilidade, no caso da situação retratada no
art. 124, inciso I, do CTN, é atribuída às “pessoas que tenham interesse
comum”; não há distinção se é pessoa jurídica ou pessoa física, pode
ainda ser sócio, acionista ou qualquer outra pessoa, desde que
comprovado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
Diante da norma explicitada, cabe à fiscalização evidenciar as
circunstâncias materiais que configurariam o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Se a lei não é expressa em definir do que se trata o interesse comum, a
jurisprudência tende a firmar parâmetros para o enquadramento na
referida norma, consagrando, por exemplo, a presença da confusão
patrimonial, a atuação negocial conjunta dos envolvidos, a participação
direta ou indireta dos implicados nos negócios da pessoa jurídica, entre
outras situações reveladoras da responsabilização tributária.
Fl. 3484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

No caso, os responsáveis concorreram ativamente na condução dos atos
identificados pela autoridade tributária como infrações/fatos imponíveis.
(...)
...pode-se afirmar que os fatos retratados no Termo de Verificação Fiscal,
devidamente documentados e já amplamente discutidos, atestam a
responsabilização tributária de todos os implicados com base no art. 124,
inciso I do CTN, uma vez evidenciado o interesse comum aludido na
referida norma.
Diante do exposto, não há como reconhecer as argumentações dos
impugnantes, responsáveis solidários, devendo ser mantida a autuação
nos termos em que efetuada.
Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de motivação, nos termos do
art. 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, afasto a preliminar suscitada.

PRELIMINAR – NULIDADE - DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE
FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO FISCAL E A IMPUTAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO IMPUGNANTE E NULIDADE POR FALTA
DE MOTIVAÇÃO

Alegam os responsáveis que não possuem vínculos com a empresa autuada ou
com os atos praticados por ela que configurem infrações fiscais. para fins de atribuição de
responsabilidade. Além do que, não teria sido devidamente motivada a atribuição de
responsabilidade.
Como visto acima, a imputação fiscal além do art. 135, III do CTN também utiliza
como base o art. 124, I do CTN.
Referido artigo não requer o dolo específico para sua aplicação, mas apenas que
se verifique o interesse comum:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Além disso, verifica-se no Termo de Verificação Fiscal, a partir do número 9, as
razões de atribuição de responsabilidade, vejamos:
Fl. 3485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

9.2 O artigo 124, I, do CTN é aplicável ao administrador da fiscalizada,
por ter interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal, pois, ao administrar os negócios dessa empresa, teve
participação ativa na concepção do planejamento tributário, levado a
efeito por meio de empresa veículo sem nenhum propósito negocial,
criada artificialmente para transferência de ágio e despesas financeiras.
Para concretização do planejamento o administrador praticou todos os
atos societários e comerciais necessários para sua execução.
9.3 De igual forma é aplicável ao caso o artigo 135, III, do CTN em face
do administrador da fiscalizada ser responsável por atos praticados com
infração de lei ou excesso de poderes, porquanto criou condições
artificiais para justificar a amortização indevida pela interessada de ágio
e despesas financeiras, além da falta de retenção do Imposto de Renda
devido pela alienante, mediante estruturação de operações societárias
com aparência de negócio jurídico legítimo e válido, mas desprovidos de
causa.
(...)
9.7 Assim, sem prejuízo das consequências atinentes à esfera penal,
impõe-se a responsabilização dos administradores da fiscalizada e de sua
sucedida (BC Brazilco), à época dos fatos geradores. Em decorrência do
cargo que ocupavam, essas pessoas possuíam relevantes poderes
administrativos (e decisórios) sobre os atos praticados em nome da
empresa, incluído o artifício doloso, demonstrado por esta fiscalização,
para redução dos tributos devidos através da amortização de ágio,
dedução indevida de despesas financeiras e falta de recolhimento do
IRRF sobre o ganho de capital.
(...)
9.9 Relacionamos a seguir os principais atos societários da Atento Brasil
S.A, que comprovam a condição do Sr. Nelson Armbrust, CPF no
916.220.857-87 como membro do Conselho de Administração e principal
executivo (Diretor Regional Brasil), no período de 01/11/2012 a
02/03/2016. Tais atos, em conjunto com o Estatuto Social, não deixam
qualquer margem de dúvidas de que o planejamento tributário abusivo
demonstrado neste relatório não poderia ter sido realizado sem o seu
pleno conhecimento, consentimento e participação efetiva
(..)
9.11 Da mesma forma a fraude relatada neste Termo não poderia ter sido
efetivada sem a decisiva participação dos diretores da BC Brazilco
Participações: Jobelino Vitoriano Locatelli, CPF 035.964.518-68; José
Tavares Lucena, CPF 918.938.528-49. Conforme parágrafo 3.8, eles
foram os diretores nomeados no Brasil pela Bain Capital (adquirente das
ações com ágio), na a AGE de 24/08/2012 da BAIN CAPITAL BRAZIL
HOLDING S.A (futura BC Brazilco), para estruturar e executar o
planejamento abusivo mediante utilização da empresa de prateleira, sem
Fl. 3486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

nenhum outro propósito a não ser servir de veículo de passagem de
recursos financeiros para aquisição da Atento Brasil.
Isto posto, devem ser afastadas as preliminares suscitadas.

MÉRITO – ÁGIO

Antes de adentrarmos nas operações societárias, cumpre salientar as principais
normas acerca da amortização fiscal do ágio.
No tocante ao desdobramento do custo de aquisição de participação societária, a
redação original do artigo 20 do Decreto Lei no. 1.598/771 previa que o contribuinte que
avaliasse investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido
deveria, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: (i) valor
de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no
artigo seguinte; e (ii) ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido na época da aquisição.
Vale ressaltar, ainda, que o artigo 20, §2o, do Decreto Lei no. 1.598/772 dispunha que
o registro contábil do ágio deverá ser feito de acordo com seu fundamento econômico, dentre os
seguintes: (i) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade; (ii) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com
base em previsão dos resultados nos exercícios futuros; e (iii) fundo de comércio, intangíveis e
outras razões econômicas.
Ao tratar dos requisitos para a amortização fiscal do ágio, o artigo 7o da Lei n.
9.532/97 determinou que deverá ocorrer a absorção patrimonial em virtude de incorporação,
fusão ou cisão na qual se detinha participação com ágio, conforme abaixo:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida
Provisória no 135, de 30.10.2003)

1 Decreto-Lei no 1.598/77: “Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de
aquisição do investimento”.
2 Decreto-Lei no 1.598/77: “Art 20 (...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.(...)”.
Fl. 3487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada
pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os
cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período
de apuração.
Feitas essas considerações gerais, passo à análise do caso concreto. Segundo a
Recorrente:

Fl. 3488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

(...)

(...)
Fl. 3489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

A autoridade lançadora produziu o seguinte quadro esquemático:
Fl. 3490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que a autoridade fiscal autuante glosou o
ágio amortizado por entender que não houve confusão patrimonial entre a adquirida e a
adquirente, ou, para ser mais direto, entendeu pela impossibilidade da utilização da empresa-
veículo.
Sobre o tema, já firmei posição de que a utilização de empresas veículos per se
não é impeditivo do aproveitamento do ágio. Nesse sentido o decidido nos autos do processo
administrativo no 16327.720016/2016-65, ac. 1201-002.247, de 12 de junho de 2018, relatoria do
Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
A legislação que permite a dedução da amortização do ágio em determinadas
circunstâncias e desde que preenchidos determinados requisitos é norma indutora de
comportamento do contribuinte. Não havendo ocorrência de fraude ou simulação e
tendo sido verdadeiras e legitimas as operações perpetradas, inclusive, com a
ocorrência do efetivo pagamento do preço, a dedução do ágio é possível, ainda que o
benefício fiscal seja o principal ou mesmo o único elemento motivador. Uma vez
demonstrado o devido propósito negocial e substância econômica na realização de
reorganizações societárias, a dedução da amortização do ágio torna-se ainda mais
justificada.
Fl. 3491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL.
A utilização da chamada "empresa veículo" não guarda qualquer ilegalidade ou
abuso em si, sendo necessária a identificação de outros elementos como a fraude
ou simulação para que a glosa da dedução do ágio se justifique. Na hipótese em
que presentes para o contribuinte, outras opções de movimentação societária que
resultariam no mesmo efeito tributário que é a dedução do ágio, a eventual
utilização de empresa veículo configura simples decisão de negócios que não
prejudica o benefício fiscal.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de intempestividade do
laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal acerca da obrigatoriedade do
laudo à época dos fatos.
ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE PARTES RELACIONADAS. INOCORRÊNCIA.
O ágio interno pressupõe uma operação que envolva partes que pertençam ao mesmo
grupo econômico o que exclui do seu campo de abrangência a operação que envolve
partes independentes com interesses diametralmente inversos.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
PREÇO.
PROJEÇÃO
BASEADA NA MÉDIA DO LUCRO DE PERÍODOS ANTERIORES. REACIONAL
VÁLIDO. POSSIBILIDADE.
A expectativa de rentabilidade futura prevista na legislação refere-se à capacidade de
geração de caixa futura da empresa adquirida. Tal projeção pode ser feita através da
apuração de histórico de lucros de períodos passados vez que a geração de caixa no
futuro guarda uma relação de continuidade dos resultados obtidos pela empresa no
passado.
DA FORMA DE ESCRITURAÇÃO DO ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA
DO ÁGIO POR VÍCIO NA ESCRITURAÇÃO. ESSÊNCIA SOBRE A FORMA.
Uma vez verificada a negociação efetiva das ações, o pagamento efetivo do preço, a
validade do racional para definição do preço e a ausência de simulação, a mera
ausência de inclusão expressa na escrituração fiscal do embasamento legal do ágio não
é motivo suficiente para glosa da dedução.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CSLL. ÁGIO. REFLEXO DO IRPJ.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL dele decorrente.
No mesmo sentido o decidido no Processo Administrativo no
16561.720019/201626, acórdão no 1201-002.728, julgado em 20 de fevereiro de 20, voto
vencedor do Conselheiro Luis Henrique Toselli:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
Fl. 3492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ÁGIO. SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança. Súmula CARF no 116.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR INTERMÉDIO DE “EMPRESA VEÍCULO”.
LEGITIMIDADE.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
detentora do ágio por meio de fusão, cisão e incorporação. O uso de empresa
veículo e de incorporação reversa não prejudicam o direito de amortizar
fiscalmente o ágio.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem
apreciados, aplica-se a mesma decisão a todos os tributos atingidos pelo fato
analisado.
Isso não fosse o suficiente, o artigo 2, §3o da Lei das S.A dispõe que a companhia
pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a
participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de
incentivos fiscais. Embora a r. DRJ tenha se esquivado ao fundamento aduzindo que o ágio não
se trata de benefício, quer me parecer, a partir da manifestação da PGFN, que há concordância
entre as partes que o ágio se trata de benefício fiscal, motivo pelo qual se aplicaria a espécie o
disposto no referido artigo.
Isso não bastasse, trata-se de típico caso de utilização de empresa-veículo, mas
dentro do contexto específico da utilização dessas empresas para a viabilização de uma compra
alavancada (leveraged buyout) de participações societárias, caso em que além de capital próprio
(equity), a adquirente vai a mercado se capitalizar (debt) para realizar a operação.
Este e. CARF teve oportunidade de analisar a operação em mais de uma
oportunidade, admitindo a amortização do ágio nessas hipóteses:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
LEGITIMIDADE DO ÁGIO. PARTES INDEPENDENTES.
Do ponto de vista negocial - que é o enfoque relevante para fins de
verificação da legitimidade de ágio -, mesmo que combinem a
estruturação de um negócio, as partes permanecem ocupando polos de
interesses antagônicos, desde que não submetidas a um comando único.
Em outras palavras, o fato de as partes interessadas conjuntamente
definirem a estruturação do negócio não retira delas o atributo de
Fl. 3493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

independência, caso se verifique que não se encontrem submetidas a um
único polo de interesses.
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA COM ÁGIO.
FALTA DE PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE O GANHO DE
CAPITAL.
O fato de a parte vendedora ter obtido, artificialmente, o efeito de
impedir a ocorrência do fato gerador relativo ao ganho de capital deveria
ensejar a exigência do respectivo tributo da parte vendedora, e não
justificar a recusa no reconhecimento dos efeitos do correspondente ágio,
efetivamente suportado pela parte compradora. Por essa razão, há que se
afastar a ausência de pagamento do Imposto sobre o ganho de capital
como motivo para considerar ilegítimo o ágio correspondente.
EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Na hipótese em que restar evidenciada a presença de outra finalidade -
além da economia tributária produzida - que justifica a existência, ainda
que efêmera, de sociedade investidora que venha a ser incorporada pela
sociedade na qual possuía participação societária adquirida anteriormente
com ágio, como no caso da chamada “compra alavancada”, é legítimo o
aproveitamento das amortizações do referido ágio pela incorporadora, à
luz do que dispõe o inciso III do art. 386 do RIR/99.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, estende-se ao lançamento decorrente
(CSLL) a decisão proferida em relação ao lançamento principal (IRPJ).
Recurso de Ofício Negado.
Crédito Tributário Exonerado.
(Acórdão no 1301-003.469, relatoria Carlos Augusto Daniel)

NULIDADE DO LANÇAMENTO. HIPÓTESES.
Os arts. 59, incisos I e II, e 60 do Decreto 70.235/72 estabelecem que só
são nulos os atos lavrados por pessoa/autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
LEGITIMIDADE
DO
ÁGIO.
PARTES
INDEPENDENTES.
AMORTIZAÇÃO ÁGIO T4U. RESTABELECIMENTO DA DESPESA.
Do ponto de vista negocial - que é o enfoque relevante para fins de
verificação da legitimidade de ágio -, mesmo que combinem a
estruturação de um negócio, as partes permanecem ocupando pólos de
interesses antagônicos, desde que não submetidas a um comando único.
Em outras palavras, o fato de as partes interessadas conjuntamente
definirem a estruturação do negócio não retira delas o atributo de
Fl. 3494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

independência, caso se verifique que não se encontrem submetidas a um
único pólo de interesses.
EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Na hipótese em que restar evidenciada a presença de outra finalidade -
além da economia tributária produzida - que justifica a existência, ainda
que efêmera, de sociedade investidora que venha a ser incorporada pela
sociedade na qual possuía participação societária adquirida anteriormente
com ágio, como no caso da chamada “compra alavancada”, é legítimo o
aproveitamento das amortizações do referido ágio pela incorporadora, à
luz do que dispõe o inciso III do art. 386 do RIR/99.
ÁGIO INTERNO. INDEDUTIBILIDADE. AMORTIZAÇÃO ÁGIO
T4U I.
O ágio somente pode ser admitido quando decorrente de transações
envolvendo partes independentes, condição necessária à formação de um
preço justo para os ativos envolvidos. Nos casos em que seu
aparecimento acontece no bojo de transações entre entidades sob o
mesmo controle, o ágio não tem consistência econômica ou contábil,
configurando geração artificial de resultado cujo registro contábil é
inadmissível. Nessa situação, a despesa com a amortização do ágio é
indedutível.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Constatado que na conduta dos autuados não existe a condição prevista
nos art.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, incabível a duplicação do
percentual da multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96
(com a nova redação do artigo dada pela Medida Provisória no 351, de
22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.
É grande e notória a polêmica nos assuntos tratados nos autos, um tema
em constante debate na doutrina especializada, o que me faz crer, aliado
a inexistência de simulação e/ou fraude na operação efetivada, que a
Recorrente, na sua interpretação da legislação tributária/societária, seja
por parte de seus administradores, ou pelo seu gestor, entendeu que
pudesse praticar os atos já exaustivamente detalhados e, com esta
postura, se beneficiar do tratamento fiscal (Ágio T4U I) disposto no
art.386 do RIR/99, nada além disso, ao meu sentir, de modo que deve ser
afastada as pessoas físicas (remanescentes) então arroladas no pólo
passivo da autuação como responsáveis solidários.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. SÚMULA
CARF No 108.
Fl. 3495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MENOR. MULTA ISOLADA.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO. MESMA
MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Nos casos de lançamento com aplicação de multa de ofício, cumulado
com lançamento de multa isolada por não recolhimento das estimativas,
cabível a aplicação do princípio da consunção em razão de, decorrendo
da aplicação do princípio, a multa aplicada em razão da infração maior
(de ofício) absorver a multa relativa à menor infração (isolada) até o
limite do valor da multa de ofício lançada. No caso concreto não se
aplica o princípio em razão do cancelamento integral da multa de ofício
lançada no mesmo exercício.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
(Acórdão no 1401-003.082, relator Claudio de Andrade Camerano)
Como se verifica no caso concreto, a capitalização da empresa adquirente no
Brasil é essencial para a realização da operação, viabilizando a aquisição da Alento, sem o
comprometimento excessivo de equity e garantindo o pagamento da dívida com a receita
operacional crescente que seria gerada pela empresa adquirida.
Assim, verifica-se que estão presentes os fundamentos de amortização do ágio,
motivo pelo qual dou provimento ao Recurso Voluntário.

MÉRITO – DESPESAS FINANCEIRAS - DEBÊNTURES

Com relação às despesas financeiras, extrai-se do Termo de Verificação Fiscal:
...o raciocínio é direto e deve guardar correspondência lógica com o
entendimento acerca da despesa de amortização do ágio e, vale dizer, se a
real adquirente das ações foi a controladora no exterior, que apenas
utilizou a empresa veículo no Brasil, quaisquer despesas a título de juros,
relativas ao financiamento estruturado pela controladora espanhola,
simplesmente não podem ser dedutíveis, pois a desconsideração dos
Fl. 3496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

efeitos tributários da operação que envolveu o ágio automaticamente afasta
o reconhecimento de outras despesas a ele inerentes.
5.13 No presente caso, consta na escritura de emissão das debentures que a
emissora deveria ser incorporada obrigatoriamente no prazo de 120 dias, e
as ações da fiscalizada (futura incorporadora) seriam a principal garantia
dos credores. Ações que após a incorporação pertenciam aos reais
investidores, as subsidárias estrangeiras do grupo Bain Capital: BC Spain
Holdco 4, S.A.U (99,99%), BC Luxco 1 (0,01%). A própria fiscalizada,
em resposta à fiscalização, reconhece que a utilização da BC Brazilco foi
necessária para tender ao modelo de financiamento definido pelos
investidores e à exigência dos bancos subscritores das debentures. Resta
claro que eram despesas necessárias à investidora (grupo Bain Capital)
para aquisição da Atento Brasil.
5.14 Como já detalhado anteriormente neste relatório, tratou-se de uma
operação de aquisição da fiscalizada pela BC Spain Holdco 4, S.A.U, na
qual foi imputado à fiscalizada um passivo cujo recurso foi utilizado para a
sua própria aquisição, ou seja, a fiscalizada foi obrigada a arcar com
empréstimo contraído pela controladora no exterior para pagamento da sua
própria aquisição, ficando a controladora com o patrimônio (ações
representativas do controle da participação acionária) e a fiscalizada,
controlada, onerada pela dívida contraída.
Como visto acima, adoto a premissa de que a BC BrazilCo exerceu papel
fundamental na aquisição alavancada da Atento, o que motivou a emissão de debêntures,
portanto, dedutíveis, nos termos dos arts. 299 e 374 do RIR/1999:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art.
47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.

Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis,
como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, parágrafo único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o
deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito
deverão ser apropriados, pro rata temporis, nos períodos de apuração a que
competirem;
Fl. 3497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou
construção de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de
construção e pré-operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para
serem amortizados.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os
juros, pagos ou creditados a empresas controladas ou coligadas,
domiciliadas no exterior, relativos a empréstimos contraídos, quando, no
balanço da coligada ou controlada, constar a existência de lucros não
disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil (Lei no 9.532, de
1997, art. 1o, § 3o).
Vale dizer que a operação de emissão de debêntures foi feita por partes
independentes com condições normais de mercado, havendo inclusive intermediação de
instituição financeira, de modo que não há que se falar em conluio no presente caso, sob risco de
afirmar que os terceiros credores (debenturistas) também fizeram parte da simulação.
Cumpre lembrar também que as debêntures foram emitidas no mercado brasileiro,
não podendo confundir os recursos delas oriundo para aquisição da participação da Recorrente
com ágio dos recursos originados do exterior.
Não se pode negar no presente caso a necessidade das debêntures para a
capitalização da empresa e aquisição da Atento. Por esse motivo, entendo presentes os requisitos
de dedutibilidade das despesas financeiras.

MÉRITO – ÁGIO – DEDUTIBILIDADE – CSLL

No que concerne à CSLL, compartilho de entendimento de que até o advento da Lei
12.973/2014 que equiparou a base de cálculo da contribuição à base de cálculo do imposto, as
regras de dedutibilidade aplicáveis na apuração do lucro real não podem ser estendidas
automaticamente, sem previsão legal, para a apuração da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (artigo 2o da Lei no 7.689/88):
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do
exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de
dezembro de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a
base de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
Fl. 3498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-
base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do
período-base; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do
lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada
pela Lei no 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações
societárias em pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido
computados como receita; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões
adicionadas na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de
período-base. (Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)
§ 2o No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a
base de cálculo da contribuição corresponderá a dez por cento da receita
bruta auferida no período de 1o janeiro a 31 de dezembro de cada ano,
ressalvado o disposto na alínea b do parágrafo anterior.

Lei 12.973/2014
Art. 50. Aplicam-se à apuração da base de cálculo da CSLL as
disposições contidas nos arts. 2o a 8o , 10 a 42 e 44 a 49. (Vigência)
§ 1o Aplicam-se à CSLL as disposições contidas no art. 8o do Decreto-
Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, devendo ser informados no
livro de apuração do lucro real:
I - os lançamentos de ajustes do lucro líquido do período, relativos a
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela
legislação tributária;
II - a demonstração da base de cálculo e o valor da CSLL devida com a
discriminação das deduções, quando aplicáveis; e
III - os registros de controle de base de cálculo negativa da CSLL a
compensar em períodos subsequentes, e demais valores que devam
influenciar a determinação da base de cálculo da CSLL de período futuro
e não constem de escrituração comercial.
Menos sorte o alegado art. 13 da Lei n. 9.249/95 alegado pela Procuradoria, haja
vista que atinente exclusivamente a bens móveis e imóveis, não englobando a situação do ágio:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964:
Fl. 3499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com
bens móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
Desta forma, não se poderia exigir da Recorrente a adição da amortização do ágio
pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência patrimonial na base de cálculo
dessa contribuição.
Nessa linha, entendo que deve ser cancelada a autuação da glosa em relação à CSLL
para os períodos 2012, 2013 e 2014.

MÉRITO –DA MULTA QUALIFICADA

Após traçar considerações acerca da simulação, a r. DRJ entendeu que os
elementos colacionados e as argumentações expedidas pela autoridade fiscal, efetivamente,
compram a simulação/fraude impetrada pelo contribuinte, o que enseja a imposição da multa de
ofício qualificada, nos termos do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Em meu entendimento a questão não foi devidamente motivada, quais seriam esses
elementos supostamente devidamente comprovados? Percebam que até eu na condição de
julgador tenho dificuldades em revisar a decisão proferida pela r. DRJ, quem dirá a Recorrente
que havia de se defender.
O que per se, a meu ver, seria a hipótese de devolver o caso para novo julgamento
em 1a instância.
Vamos adiante e ver o que diz a r. PGFN em suas contrarrazões:
No que respeita à qualificação da multa, nada há a acrescentar às
ponderações já feitas pela própria autoridade autuante, cujos
fundamentos os recorrentes não lograram afastar em seus recursos:
8.7 A simulação comprovada através deste relatório, enquadra-se
precisamente na hipótese prevista no art. 72 da Lei art. 72 da Lei no
4.502/64. Conforme anteriormente demonstrado, a conduta ilícita
consistiu na criação artificial da situação prevista nos arts. 7o e 8o da Lei
9.532/97, em outras palavras, da simulação da hipótese legal a fim de ser
obtida vantagem fiscal. Houve uma compra e venda de participação
societária entre duas empresas estrangeiras (BC Spain e Atento NV), e
após a concretização do negócio, mediante interposição de uma empresa
veículo, os contratantes tentaram alterar as características da
reorganização societária efetivamente ocorrida, com o intuito de reduzir
o imposto devido. Houve a utilização de empresa veículo (BC Brazilco
Participações Ltda), com existência efêmera, utilizada exclusivamente
para possibilitar a transferência do ágio e das despesas financeiras
arcadas pela controladora espanhola para financiamento da aquisição. A
criação de pessoa jurídica aparente, sem materialidade ou substância
econômica, configura fraude no sentido fiscal.
Fl. 3500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

8.8 As seqüências de atos praticados pelo do grupo Bain Capital, mesmo
que revestidas das formalidades necessárias, foram realizados com claro
abuso de direito, na medida em que tiveram por objetivo exclusivo a
redução de sua carga tributária. Os atos foram praticados com
deslocamento do foco visado pelos instrumentos legais, conforme já
demonstrado nos itens anteriores. Conforme detalhado no capítulo 3 a
BC Brazilco foi utilizada na reorganização societária com o único
objetivo de se proceder a sua incorporação reversa e a consequente
amortização do ágio pela fiscalizada. A sua capitalização via emissão de
debêntures e integralização de capital pela BC Espain ocorreram em
30/11/2012 e 12/12/2012. Nesta mesma data ela adquiriu as quotas da
Atento Brasil, pagou os dividendos da Atento NV (segunda parcela do
valor de compra) e foi incorporada em 31/12/2012. A incorporação
estava prevista em cláusula contratual, comprovando cabalmente a
simulação, mediante constituição de sociedade empresária com objeto
distinto da causa empresarial, supostamente participação em outras
sociedades. Qual o propósito de se constituir uma sociedade com objetivo
social de participação em outra empresa, sendo que esta participação, por
determinação contratual, terá que ser extinta por incorporação reversa no
prazo máximo de 120 dias??? Não restam dúvidas de que o único
propósito desta empresa era simular a hipótese legal para obtenção de
benefício fiscal.
8.9 A figura do abuso do direito está prevista no artigo 187 do Código
Civil de 2002 (Lei n°10.406/2002), como um ato ilícito. Para Marco
Aurélio o abuso de direito é uma patologia do negócio jurídico, que
produzirá o mesmo efeito da simulação: contaminar o planejamento feito
e torna-lo inoponível perante o Fisco. Ao incorrer em abuso do direito, o
agente pode até não ferir diretamente determinada regra de conduta, mas
fere princípios constitucionais que também são normas e demandam
proteção adequada, conforme nos ensina Celso Antônio Bandeira de
Mello (Curso de Direito Administrativo, 12aedição, Malheiros, 2000, p.
748):
(....)
8.16 Portanto, conclui-se que nos termos da Lei 9.430/96, o elemento
comum aos casos de sonegação, fraude e conluio, é a pratica deliberada
de ato com o intuito de prejudicar o fisco. As três hipóteses de
qualificação da multa, “toda ação ou omissão dolosa” (arts. 71
(sonegação) e 72 (fraude)) e “ajuste doloso” (art. 73 (conluio)), estão
diretamente ligadas ao dolo – apurado em procedimento administrativo –
no sentido de lesar o Fisco. Vale lembrar que o conceito de dolo não é
monopólio do direito penal, podendo também ser considerado como vício
do negócio jurídico, nos termos do art. 145 do Código Civil. Neste
contexto, também é indiferente se a simulação verificada corresponderia
a um vício de vontade ou vício de causa. Além do plano abstrato,
conceitual, o que importa são as condutas efetivamente praticadas pelo
contribuinte. Verificar se elas foram efetuadas de forma artificial com o
intuito de disfarçar ou modificar a ocorrência do fato gerador. Na
Fl. 3501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

simulação relativa – seja da perspectiva da vontade ou do motivo/causa –
sempre haverá um negócio real e um aparente. Verificada sua ocorrência,
não se trata mais de planejamento tributário, e sim de fraude contra o
Fisco punível com a multa qualificada.
8.17 O dolo tributário não é caracterizado pelos meios utilizados para
obter-se o resultado pretendido. Fraude fiscal é violação à norma fiscal
pelo contribuinte com a finalidade de escapar do pagamento do imposto
devido. O fato de não terem sido utilizados meios ilícitos não implica
necessariamente na inexistência da intenção de escapar ao pagamento do
imposto. A suposta transparência do contribuinte ao registar todos os atos
da reorganização societária, não implicam automaticamente na ausência
de falseamento ou manipulação de aspectos relevantes do negócio
jurídico. A análise da sequência das operações, e seus resultados antes e
depois de sua ocorrência que irão revelar a existência de um plano, de um
artifício criado para reduzir a carga tributária.
8.18 A situação dos autos não pode ser vista como mera divergência na
interpretação da legislação aplicável. Paradoxalmente, os dispositivos
legais criados com o objetivo de restringir as operações de incorporação,
fusão e cisão, “às hipóteses de casos reais”, está sendo aplicado para
obter vantagens tributárias a partir da criação de novas hipóteses de casos
artificiais, elaboradas em outro contexto.
8.19 Não cabe, nesses casos, alegar erro de direito, pois este pressupõe
um verdadeiro desconhecimento da lei, ao passo que o planejamento
tributário abusivo pressupõe o seu contrário, qual seja, um amplo
conhecimento, de modo que o uso artificial de formas jurídicas para obter
o benefício fiscal indevido representa o desvirtuamento dos dispositivos
que os concedem. Conforme exposto neste relatório, existe vasta
jurisprudência no âmbito do Conselho Administrativo Fiscal sobre a
ilegalidade das reorganizações societárias simuladas, com a utilização de
empresas veículo sem nenhum propósito negocial e ausência de confusão
patrimonial entre a real investidora e investida. Caso a fiscalizada
possuísse alguma dúvida quanto à capitulação legal, qualificação jurídica
dos atos que pretendia realizar, e principalmente quanto à licitude da
dedução das despesas, caberia efetuar consulta nos termos do art. 88 e
seguintes do Decreto no 70.235/1972.
Data máxima vênia ao entendimento da Procuradoria, dela ouso discordar.
Inicialmente, cabe pontuar o equívoco conceitual carreado pela r. fiscalização que ora se vale do
conceito de simulação, ora se vale do conceito de abuso de direito, sem deixar muito claro o que
determinou a qualificação da multa.
Bom, passada essa primeira questão, um primeiro ponto que gostaria de reiterar diz
respeito a aplicação do art. 24 da LIND de que tratei alhures. Quer me parecer que alguém que
segue as decisões do CARF, ainda que de Câmara Baixa, e que o faz às claras com os devidos
registros nos órgãos societários, bem como em seus registros contábeis e fiscais.
A própria questão da utilização de empresa veículo para amortização do ágio é
celeuma interpretativa, que decorre mais da obscuridade da lei do que efetiva má-fé dos
Fl. 3502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

contribuintes. Nessa linha, entendo que a não resta configurada a hipótese de fraude, dolo,
conluio ou simulação no caso concreto, devendo a multa ser reduzida ao patamar de 75%.

MÉRITO – CONCOMITÂNCIA DA MULTA DE OFÍCIO E DA MULTA ISOLADA

Apesar de constante a discussão acerca da possibilidade de incidência conjunta
entre as multas de ofício e isolada, tenho me manifestado quanto à impossibilidade da
concomitância. Entendo ser aplicável o conteúdo da Súmula 105 deste e. CARF aos casos de
concomitância de multa isolada e de ofício quando em razão do não pagamento de estimativas:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.
É importante ressaltar que a própria C. Câmara Superior de Recursos Fiscais
entendeu que a multa hoje prevista no art. 44, II, b da Lei no 9430/96 corresponde a multa
prevista no art. 44, §1o, IV da mesma Lei. Ou seja, a mera alteração geográfica da multa não é
suficiente para afastar o racional subjacente da Súmula:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
MULTA ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL por
contribuinte optante pela tributação com base no lucro real anual, enseja
a aplicação da multa isolada, independentemente do resultado apurado
pela empresa no período.
MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APÓS O
ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
Não há dúvida quanto à possibilidade de aplicação da multa isolada após
o fim do ano-calendário a que corresponde a estimativa faltante. O texto
da lei diz que a pessoa jurídica que deixar de recolher estimativa fica
sujeita à multa isolada “ainda que tenha sido apurado prejuízo ....” e não
“ainda que venha a ser apurado prejuízo...”, numa clara indicação de que
a multa deve ser aplicada mesmo com o período já encerrado, e não
apenas no ano em curso.
REVOGAÇÃO DE NORMA LEGAL. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 11.488/2007 não implicou em qualquer revogação da norma que
prevê a aplicação de multa isolada para o caso de falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa mensal. Houve apenas uma nova disposição
do texto normativo, que não se confunde com a norma que dele se extrai.
A referida norma legal, antes prevista no art. 44, § 1o, IV, da Lei
9.430/1996, apenas passou a constar do art. 44, II, “b”, da mesma lei,
Fl. 3503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

com um percentual menor do que o anteriormente previsto (50% e não
mais 75%).
CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
MULTA ISOLADA.
Em relação à multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais, devem ser aplicados à CSLL os mesmos fundamentos adotados
para o IRPJ.
(Processo
administrativo
no
10980.016269/200750,
acórdão
no
9101003.869, relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, julgado
em 04/10/2018)
A alteração da legislação em 2007, a meu ver, não altera o raciocínio subjacente à
súmula. Assim, entendo que deva ser afastada a multa isolada.
Apesar de entender que não devam incidir em concomitância, discordo da
Recorrente no que diz respeito incidência da multa isolada, o art. 44 da Lei 9.430/96 não
determina o momento em que a multa pode ser aplicada.

MÉRITO – JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO

No que tange à questão dos juros sobre a multa de ofício, incide no presente caso
a Súmula CARF no 108, Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019, que assim dispõe: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

MÉRITO – RESPONSABILIDADE
A solidariedade tributária está prevista no artigo 124 do Código Tributário Nacional,
nos seguintes termos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Como se vê, o artigo 124, I, do Código Tributário Nacional prevê a
solidariedade para as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
ato gerador da obrigação principal. Ao analisar o conteúdo da expressão “interesse comum”,
Luís Eduardo Schoueri assinala que:
“Interesse comum só tem as pessoas que estão no mesmo polo na
situação que constitui o fato jurídico tributário. Assim, por exemplo, os
condôminos têm “interesse comum” na propriedade; se esta dá azo
Fl. 3504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

ao surgimento da obrigação de recolher o IPTU, são solidariamente
responsáveis pelo pagamento do imposto todos os condôminos. Note-se
que o débito é um só, mas todos os condôminos se revestem da
condição de sujeitos passivos solidários. Não constituem “interesse
comum”, por outro lado, as posições antagônicas em um contrato,
mesmo quando em virtude deste surja um fato jurídico tributário.
Assim, comprador e vendedor não têm “interesse comum” na
compra e venda: se o vendedor é contribuinte do ICMS devido na saída
da mercadoria objeto da compra e venda, o comprador não será solidário
com tal obrigação”. (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário.
7a ed. São Paulo: Saraiva, 2017. P. 581)

Nessa linha, a mera participação nas operações societárias não é elemento
suficiente para a atribuição de responsabilidade, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS.
PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A obrigação tributária e, consequentemente, o início do prazo para o
Fisco constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas
com a ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada
dedução indevida das despesas de amortização de ágio. Antes das
amortizações, não poderia a fiscalização questionar a formação do ágio
ou a sua transferência para a contribuinte, pois tais fatos não tinham, até
então, reflexos fiscais (não representavam fatos geradores de obrigações
tributárias).
DECADÊNCIA. FRAUDE. INÍCIO DO PRAZO.
Não havendo comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 anos, contados da data do fato gerador, devendo ser exonerada a
parte da exigência que alcança os fatos geradores atingidos pela
decadência.
ESTIMATIVA.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
A antecipação do tributo é uma obrigação acessória, exigível mesmo
quando não há tributo a recolher na data do fato gerador. Assim, a
antecipação não se confunde com a obrigação de pagar o tributo, sendo
incomparáveis as suas bases de cálculo e, daí, não havendo impedimento
para a exigência concomitante das duas sanções.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Não havendo comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
multa isolada deve ser exigida no seu patamar ordinário de 75%.
Fl. 3505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

EMPRESAS DO GRUPO PARTICIPANTES DAS OPERAÇÕES.
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE.
A participação no conjunto de operações societárias pelo qual teria
surgido o direito de deduzir o ágio não leva, por si só, à responsabilidade
tributária pela exigência imposta a quem deduziu indevidamente o ágio.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
O cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC tem previsão legal,
não competindo à esfera administrativa a análise da ilegalidade ou
inconstitucionalidade de normas jurídicas.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do vencimento.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
(Acórdão 1201-003.144, Relator Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto)
O mero fato dos sócios ocuparem posição de gerência não é o suficiente para
atrair a responsabilidade:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Comprovada a simulação perpetrada para fraudar o fisco mediante
obtenção de isenção de IRPJ e CSLL, é devida a responsabilização
tributária daqueles cuja participação foi comprovada.
A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, atribuída
aos dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, não se confunde com a responsabilidade do sócio. Não é a
condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade
tributária, mas sim a atuação como gestor ou representante da pessoa
jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração de lei, contrato
social ou estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação
tributária.
A responsabilidade solidária por interesse comum, prevista no art. 124, I,
do CTN, aplica-se tanto aos sujeitos que figuram no mesmo polo da
relação jurídica tributária, quanto aos terceiros que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Entre esses terceiros deve ser responsabilizado aquele que pratica atos
mediante fraude, dolo ou simulação, em conjunto ou com consentimento
do contribuinte, com o fim de alterar características essenciais do fato
gerador ou impedir o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária.
O fato de ser sócio de sociedade envolvida em atividades simuladas, por
si só, não é suficiente para atrair a responsabilidade do sócio. É
Fl. 3506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

fundamental que os elementos probatórios da conduta sejam carreados
aos autos. Em não havendo tais elementos, não há como manter a
responsabilidade tributária.
(Acórdão n. 1201-003.195, Relator Conselheiro Efigenio de Freitas
Junior)
Feitas essas considerações, vejamos as razões da atribuição de responsabilidade
ao sr. Nelson:
Relacionamos a seguir os principais atos societários da Atento Brasil
S.A, que comprovam a condição do Sr. Nelson Armbrust, CPF no
916.220.857-87 como membro do Conselho de Administração e principal
executivo (Diretor Regional Brasil), no período de 01/11/2012 a
02/03/2016. Tais atos, em conjunto com o Estatuto Social, não deixam
qualquer margem de dúvidas de que o planejamento tributário abusivo
demonstrado neste relatório não poderia ter sido realizado sem o seu
pleno conhecimento, consentimento e participação efetiva:
· Na AGE de 09 de maio de 2011 o Sr. Nelson Armbrust é eleito Diretor
Regional Brasil. (p.139)
· De acordo com a AGE de 19 de novembro de 2012, foi eleito para o
cargo de Conselheiro de Administração o Sr. Nelson Armbrust, CPF no
916.220.857-87, com mandato a partir de 01 de novembro de 2012.
(p.1.160)
· Na AGE de 26/11/2012 é deliberada a ratificação da composição da
Diretoria Executiva da Sociedade, a partir de 01 de novembro de 2012
com mandato até 09 de maio de 2014. O Sr. Nelson Armbrust, CPF no
916.220.857-87 ocupa o cargo de Diretor Regional Brasil. (p.139)
· Na ARCA de 20 de novembro de 2012 o Conselheiro Nelson Armbrust
assinou deu o de acordo à deliberação sobre a outorga de garantia real
pela Atento Brasil S.A em favor da BC Brazilco para cumprimento de
todas as obrigações principais e acessórias assumidas na emissão de
debentures. (p.1.398)
· Na AGE de 09 de maio de 2014 o Sr. Nelson Armbrust (Conselheiro de
Administração) foi mantido no cargo de Diretor Regional Brasil. (p.139)
· Na AGE de 25 de fevereiro de 2015 o Sr. Nelson Armbrust é eleito
Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Luis Ricardo Ferreira,
CPF no 112.790.408-66, como Vice-Presidente. (p.1.210)
· Na AGE de 02/03/2016 o Sr. Nelson Armbrust foi destituído do cargo
de Presidente do Conselho de Administração, com eficácia a partir de 01
de março de 2016. Para substituí-lo foi eleito o Sr. Mário Mota Câmara,
CPF no 225.991.341-53. (p.1.384)
Como se verifica, o Sr. Nelson era diretor da companhia adquirida e realizou atos
normais de gestão, não tendo como lhe ser atribuída qualquer responsabilidade, seja pelo art.
124, I, seja pelo art. 135, III, ambos do CTN.
Agora verifiquemos o que se disse a respeito dos senhores José e Jobelino:
Fl. 3507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Da mesma forma a fraude relatada neste Termo não poderia ter sido
efetivada sem a decisiva participação dos diretores da BC Brazilco
Participações: Jobelino Vitoriano Locatelli, CPF 035.964.518-68; José
Tavares Lucena, CPF 918.938.528-49. Conforme parágrafo 3.8, eles
foram os diretores nomeados no Brasil pela Bain Capital (adquirente das
ações com ágio), na a AGE de 24/08/2012 da BAIN CAPITAL BRAZIL
HOLDING S.A (futura BC Brazilco), para estruturar e executar o
planejamento abusivo mediante utilização da empresa de prateleira, sem
nenhum outro propósito a não ser servir de veículo de passagem de
recursos financeiros para aquisição da Atento Brasil. Os dois assinam as
Atas de AGE da BC Brazilco, Protocolos de Incorporação, Emissão de
Debentures, Contratos de Cambio, entre outros atos relacionados à
reorganização societária em análise:
· Nomeados diretores na AGE da Bain Capital Brazil Holdings S.A em
24/08/2012 (p. 1.278)
· AGE de 31/12/2012, Instrumento de Justificação e Protocolo de
Incorporação (Anexo 15.1, p. 417)
· Escritura de 1a Emissão Pública de Debêntures, 1o e 2o Termos Aditivos
à Escritura de Emissão de Debêntures. (Anexos 14, 14.1, 14.2, p.277)
· Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças (Anexo
13.1, p.245)
· Contrato de Câmbio no 109714104, de 10/12/2012, aumento de capital
no valor de R$ 340.425.242,65, integralizados pela BC Spain Holdco 4
(p. 833)
· Contrato de Câmbio no 12/109713814, de 10/12/2012, transferência de
R$ 823.274.377,67 para Atento NV pela aquisição da participação na
Atento Brasil. (p. 828)
· AGE Atento Brasil S.A realizada em 12/12/2012, deliberação do
aumento de capital por BC Brazilco S.A no montante de R$
332.273.376,00. (p. 1.100).
9.12 Cabe relembrar que os dois diretores constam como sócio-
administradores de dezenas de empresas localizadas no mesmo endereço
da Bain Capital Brazil (Av. Bernardino de Campos, no 98, Paraiso, São
Paulo – SP) e possuem vínculos com a empresa de consultoria Grant
Thornton Brasil sediada neste mesmo endereço, em cujo site
(https://www.grantthornton.com.br) são qualificados como Executivo
Chefe de Operações (José Lucena) e CEO – Presidente (Jobelino). Esta
situação atípica (possível utilização de outras empresas de “prateleira”
sediadas neste endereço e vinculadas a estes executivos, em fraudes
fiscais praticadas por outros grupos econômicos) será relatada na
Representação Fiscal para Fins Penais, com os indícios de crime contra a
ordem tributária, sem prejuízo de instauração de procedimento fiscal pela
Receita Federal do Brasil para fiscalização de eventuais ilícitos
tributários praticados por estas empresas.
Fl. 3508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

De novo, não se encontram presentes os requisitos para atribuição de
responsabilidade, motivo pelo qual, ao fim e ao cabo, voto por dar provimento aos Recursos
voluntários dos responsáveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por: (i) conhecer do Recurso de ofício para, no mérito,
negar-lhe provimento; (ii) conhecer parcialmente do recurso voluntário do contribuinte para, no
mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Voto Vencedor

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, relator.

Em que pesem as razões do ilustre relator, peço vênia para dele divergir quanto à
(i) possibilidade de reconhecimento para fins fiscais da amortização promovida do ágio
classificado pela Recorrente como rentabilidade futura; (ii) possibilidade de serem deduzidos do
seu resultado os juros pagos para financiar a sua própria aquisição e (iii) concomitância da multa
de ofício e isolada.
No que diz respeito à amotização do ágio, a jurisprudência da e. Câmara Superior
de Recursos Fiscais tem-se pronunciado contrariamente à possibilidade de deduzir ágio em
incorporações para as quais são criados veículos de investimento (“empresa veículo”) a fim de se
viabilizar um evento desta natureza o qual, a rigor, não envolvem as reais empresas adquirente e
adquiridas.
Neste sentido:

Numero do processo: 19647.009690/2006-99
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jan 17 00:00:00 BRST 2019
Data da publicação: Wed Mar 20 00:00:00 BRT 2019
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
SEPARAÇÃO. UNIÃO. São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do
ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida
transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, incorporação e fusão).
Fl. 3509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Numero do processo: 10480.735112/2012-25
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 12 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Fri Nov 23 00:00:00 BRST 2018
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. NECESSIDADE
DE PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. Não produz
o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de pessoa jurídica, em
cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa de
rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou societária. Nestes casos, resta
caracterizada a utilização da incorporada como mera empresa veículo para transferência
do ágio à incorporadora.

E este é exatamente o caso dos autos, como se bem ilustra a seguinte passagem
descrita pela autoridade autuante no Termo de de Verificação Fiscal:

3.23. Percebe-se pelo relatado anteriormente, que se trata do caso, já conhecido na
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, no qual uma
empresa estrangeira, desejando adquirir investimento do Brasil, ao invés de fazê-lo
diretamente, constitui interposta pessoa (empresa veículo sem substância econômica ou
propósito negocial que lhe justifique a existência) para figurar como seu “alter ego” na
operação de aquisição, a fim de que possa ser imediatamente incorporada, simulando a
confusão entre investidor e investida (extinção do investimento).
3.24 Tal confusão é prevista no artigo 386 do RIR/99 como condição para a
dedutibilidade da contrapartida da amortização do ágio pago na aquisição do
investimento. Assim, a criação e extinção da empresa-veículo tem como objetivo
possibilitar à investida o aproveitamento fiscal imediato do ágio pago, sem que a
investidora estrangeira (verdadeira adquirente do investimento) se submeta à situação
prevista no art. 386 como necessária ao benefício.
3.25 Está evidente nos fatos acima demonstrados que o grupo estrangeiro Bain Capital,
interessado em adquirir a subsidiária brasileira da Telefonica, percorreu caminho
tortuoso, com finalidade única e exclusiva de obter benefícios fiscais, ao invés de
promover a pura e simples compra das participações societárias. Portanto, está claro
que a BC Brazilco é empresa-veículo, constituída apenas para transmitir o capital
da BC Spain Hodco 4, estrangeira, para os acionistas que se retiravam da Atento
Brasil S.A, com sua subsequente extinção para incidir na hipótese legal que
autoriza a amortização do ágio.

Se indedutível a amortização do ágio para o IRPJ, igualmente o deve ser para a
CSLL, dado que a amortização do ágio rentabilidade futura em incorporações sensibiliza o Lucro
Líquido Contábil, o qual é ponto de partida de apuração tanto do imposto, quanto da
contribuição.
No que tange à multa qualificada, contudo, entendo, de um lado, não haver
elementos suficientes para tanto na descrição dos fato e, de outro, tratar o caso de erro da
Fl. 3510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Recorrente e de seus admnistradores em suas apreciações jurídicas sobre a possibilidade de
deduzir o ágio, e não de dolo ou fraude. Assim, afasto a multa qualificada, bem como a
responsabilidade dos administradores.
No que diz respeito especificamente à dedução de despesas financeiras com
debêntures emitidas para financiar a própria compra da Recorrente, estas também não passam
pelo crivo do art. 299 do RIR/99, o qual exige a necessidade à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora. A rigor, tais despesas financeiras foram incorridas no
interesse de sua adquirente no exterior, e não em favor do seu próprio funcionamento.
Quanto à concomitância da multa de ofício com a multa isolada, a questão
também segue o entendimento da e. Câmara Superior de Recursos Fiscais no sentido de que a
alteração introduzida pela MP 351/2007 passou a viabilizar esta cobrança:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA
DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351,
de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela
apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base negativa no ano-calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis
que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas
pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
(Acórdão 9101-002.510 - 1a Turma. Sessão de 12/12/2016)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO
SOBRE
O
TRIBUTO
DEVIDO
NO
FINAL
DO
ANO.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
1- A multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa
pela falta de recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro.
Elas configuram penalidades distintas previstas para diferentes
situações/fatos, e com a finalidade de compensar prejuízos
financeiros também distintos, não havendo, portanto, que se falar
Fl. 3511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

em bis in idem. A multa normal de 75% pune o não recolhimento
de obrigação vencida em março do ano subseqüente ao de
apuração, enquanto que a multa isolada de 50% pune o atraso no
ingresso dos recursos, atraso esse verificado desde o mês de
fevereiro do próprio ano de apuração (estimativa de janeiro), e
seguintes, até o mês de março do ano subseqüente.
2- A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44
da Lei no 9.430/96, não há mais dúvida interpretativa acerca da
inexistência de impedimento legal para a incidência da multa
isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL, juntamente com a multa de ofício
decorrente da falta de pagamento do imposto e da contribuição
devidos ao final do ano-calendário.
(Processo no 10120.722876/2012-40 . Acórdão no 9101-
003.919 – 1a Turma. Sessão de 04 de dezembro de 2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2009
RECURSO ESPECIAL DA PGFN. MULTA ISOLADA POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO SOBRE O
TRIBUTO DEVIDO NO FINAL DO ANO. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
1- A multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa
pela falta de recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro.
Elas configuram penalidades distintas previstas para diferentes
situações/fatos, e com a finalidade de compensar prejuízos
financeiros também distintos, não havendo, portanto, que se falar
em bis in idem. A multa normal de 75% pune o não recolhimento
de obrigação vencida em março do ano subseqüente ao de
apuração, enquanto que a multa isolada de 50% pune o atraso no
ingresso dos recursos, atraso esse verificado desde o mês de
fevereiro do próprio ano de apuração (estimativa de janeiro), e
seguintes, até o mês de março do ano subseqüente.
2- A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44
da Lei no 9.430/96, não há mais dúvida interpretativa acerca da
inexistência de impedimento legal para a incidência da multa
isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa de
ofício decorrente da falta de pagamento do imposto e da
contribuição devidos ao final do ano-calendário.
(Processo no
15956.720114/2011-19.
Acórdão no
9101-
004.010 – 1a Turma. Sessão de 12 de fevereiro de 2019)

Fl. 3512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO
SOBRE
O
TRIBUTO
DEVIDO
NO
FINAL
DO
ANO.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
1- A multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa
pela falta de recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro.
Elas configuram penalidades distintas previstas para diferentes
situações/fatos, e com a finalidade de compensar prejuízos
financeiros também distintos, não havendo, portanto, que se falar
em bis in idem. A multa normal de 75% pune o não recolhimento
de obrigação vencida em março do ano subseqüente ao de
apuração, enquanto que a multa isolada de 50% pune o atraso no
ingresso dos recursos, atraso esse verificado desde o mês de
fevereiro do próprio ano de apuração (estimativa de janeiro), e
seguintes, até o mês de março do ano subseqüente.
2- A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44
da Lei no 9.430/96, não há mais dúvida interpretativa acerca da
inexistência de impedimento legal para a incidência da multa
isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL, juntamente com a multa de ofício
decorrente da falta de pagamento do imposto e da contribuição
devidos ao final do ano-calendário.
(Processo no
10970.720292/2012-29. Acórdão no
9101-
003.921 – 1a Turma Sessão de 04 de dezembro de 2018)

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente apenas para afastar a multa qualificada,
mantendo, contudo, as glosas de amortização de ágio e de despesas financeiras com emissão de
debêntures para financiar a própria aquisição da Recorrente. Quanto aos Recursos Voluntários
dos administradores, por dar-lhes parcial provimento, afastando suas responsabilidades
tributárias.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Redator Designado.

Fl. 3513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 1201-003.579 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720004/2018-20

Fl. 3514
DF CARF MF
Documento nato-digital